Tribunal: STM
Processo: 7000376-68.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. REJEITADA POR UNANIMIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR ARGUIDA EX OFFICIO DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). REJEITADA POR MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTARES DO DELITO DE ESTELIONATO PRESENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREJUÍZO À UNIÃO DEMONSTRADO E QUANTIFICADO. CULPABILIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO NEGADO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Acusada foi denunciada pela prática do delito previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), em circunstâncias condizentes com a dicção do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, c/c o art. 30, inciso I-B, da LOJM, atraindo a competência desta Justiça Especializada, diante da ofensa direta à Administração Militar, visto que os valores referentes à pensão foram creditados pelo Centro de Pagamento do Exército. Preliminar de incompetência de Justiça Militar da União rejeitada por unanimidade.
II - Nos casos em que o agente é o próprio beneficiário dos depósitos, a natureza jurídica do delito de estelionato previdenciário é de crime permanente, e, em consequência, a fluência do prazo prescricional inicia-se com o fim da permanência, vale dizer, com o último saque realizado na conta bancária, de forma que não há que se falar em prescrição, in casu. Preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva rejeitada por unanimidade.
III - A jurisprudência dominante nesta Corte Castrense considera inaplicável, no âmbito do processo penal militar, o art. 366 do Código de Processo Penal comum (CPP), pois há regramento próprio sobre revelia na norma processual penal castrense. A aplicação subsidiária do CPP comum somente encontraria espaço se a regra, apesar de expressamente prevista no Código de Processo Penal Militar, fosse flagrantemente inconstitucional, o que não ocorre.
IV - As evidências carreadas aos autos demonstram que as elementares do delito de Estelionato, nos termos do art. 251 do CPM, encontram-se devidamente caracterizadas, sendo a vantagem ilícita consistente nos pagamentos indevidos efetivados pelo Exército Brasileiro ao pai da Acusada, após seu falecimento, e o induzimento a erro decorrente da ausência de comunicação da Ré a respeito do óbito de seu pai, que com ela coabitava.
V - A autoria e materialidade delitivas encontram-se plenamente comprovadas, impondo o afastamento da tese defensiva de ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal da Ré.
VI - O dolo com que se houve a Acusada ressai, notadamente, dos traços objetivos do seu proceder, ao deixar de comunicar a morte do ex-combatente, seu pai, à Administração Militar, permitindo que os valores pagos, a título de pensão, continuassem a ser depositados, mesmo após o óbito do beneficiário, bem como por haver movimentado ou permitir que fosse movimentada a conta bancária, que, de início, era de titularidade conjunta entre ela e seu pai, mas após o falecimento deste, passou a ser de sua inteira responsabilidade.
VII - No cenário delineado, devem ser sopesadas, em desfavor da Acusada, a intensidade do dolo, por haver permanecido maliciosamente silente quanto ao óbito de seu pai, sem comunicar o fato à Administração Castrense, por cerca de 3 (três) anos e meio, bem como a extensão do dano causado, cujo quantum atualizado, até o ano de 2020, atingiu a monta de R$ 494.074,71 (quatrocentos e noventa e quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme demonstrativo de débito acostado aos autos.
VIII - Apelo defensivo improvido, tanto nas preliminares, quanto no mérito, devendo ser mantida a condenação imposta. Apelação ministerial acolhida, para ser majorada a pena a ser suportada pela Ré, devido às circunstâncias em seu desfavor.
IX - Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000376-68.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24/8/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO; POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL;
POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE APLICAÇÃO DO ART.
366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP), ARGUIDA PELO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA ACOLHIA A PRELIMINAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR
MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DA DEFESA, A FIM DE MANTER A CONDENAÇÃO DA CIVIL CELIA
CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, COMO INCURSA NO ART. 251, CAPUT, DO
CPM, E, POR MAIORIA, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ÓRGÃO
MINISTERIAL, PARA READEQUAR A DOSIMETRIA DA PENA, APLICANDO A
SANÇÃO DE 2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, A SER
CUMPRIDA NAS CONDIÇÕES COMINADAS NA SENTENÇA, NA FORMA DO
VOTO-VISTA DO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA. OS MINISTROS
CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVERA
(REVISOR), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES E CELSO LUIZ NAZARETH DAVAM PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E
ABSOLVER A CIVIL CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA DA
IMPUTAÇÃO CONTIDA NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR, E JULGAVAM PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO
MINISTERIAL. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LOURIVAL CARVALHO
SILVA. OS MINISTROS CARLOS VUYK DE AQUINO (RELATOR) E ARTUR
VIDIGAL DE OLIVERA (REVISOR) FARÃO VOTOS VENCIDOS. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO

MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.

Por essas razões, voto no sentido de suscitar, de ofício, preliminar
de nulidade para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão
do feito e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária
do vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os
atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.

Divergência da Preliminar - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, pedindo vênia, divirjo da preliminar suscitada de
ofício pelo Eminente Min Coêlho.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023 A
24/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000376-68.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS VUYK
DE AQUINO, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO
DO FEITO, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO; REJEITAVA
A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E, NO MÉRITO, DAVA
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA REFORMAR A SENTENÇA
HOSTILIZADA E ABSOLVER A CIVIL CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA
SOBRINHA DA IMPUTAÇÃO CONTIDA NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA &#8220;E&#8221;,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, E JULGAVA PREJUDICADA A
ANÁLISE DO RECURSO MINISTERIAL. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ NÃO PARTICIPOU DO
JULGAMENTO. O MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS
UMBERTO CONCESI.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000376-68.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO.
REJEITADA
POR
UNANIMIDADE.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. REJEITADA POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR
ARGUIDA EX OFFICIO DE APLICAÇÃO DO ART. 366 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). REJEITADA POR
MAIORIA.
MÉRITO.
ELEMENTARES
DO
DELITO
DE
ESTELIONATO PRESENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PREJUÍZO À UNIÃO DEMONSTRADO E
QUANTIFICADO.
CULPABILIDADE
CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA
DA PENA. PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO NEGADO.
APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A Acusada foi denunciada pela prática do delito previsto no
art. 251, caput, do Código Penal Militar (CPM), em circunstâncias
condizentes com a dicção do art. 9º, inciso III, alínea “a”, do CPM, c/c o
art. 30, inciso I-B, da LOJM, atraindo a competência desta Justiça
Especializada, diante da ofensa direta à Administração Militar, visto que
os valores referentes à pensão foram creditados pelo Centro de Pagamento
do Exército. Preliminar de incompetência de Justiça Militar da União
rejeitada por unanimidade.
II - Nos casos em que o agente é o próprio beneficiário dos depósitos, a
natureza jurídica do delito de estelionato previdenciário é de crime
permanente, e, em consequência, a fluência do prazo prescricional inicia-
se com o fim da permanência, vale dizer, com o último saque realizado na
conta bancária, de forma que não há que se falar em prescrição, in casu.
Preliminar de incidência da prescrição da pretensão punitiva rejeitada por
unanimidade.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - A jurisprudência dominante nesta Corte Castrense considera
inaplicável, no âmbito do processo penal militar, o art. 366 do Código
de Processo Penal comum (CPP), pois há regramento próprio sobre revelia
na norma processual penal castrense. A aplicação subsidiária do CPP
comum somente encontraria espaço se a regra, apesar de expressamente
prevista no Código de Processo Penal Militar, fosse flagrantemente
inconstitucional, o que não ocorre.
IV - As evidências carreadas aos autos demonstram que as elementares do
delito de Estelionato, nos termos do art. 251 do CPM, encontram-se
devidamente caracterizadas, sendo a vantagem ilícita consistente nos
pagamentos indevidos efetivados pelo Exército Brasileiro ao pai da
Acusada, após seu falecimento, e o induzimento a erro decorrente da
ausência de comunicação da Ré a respeito do óbito de seu pai, que com
ela coabitava.
V - A autoria e materialidade delitivas encontram-se plenamente
comprovadas, impondo o afastamento da tese defensiva de ausência de
provas, quanto à responsabilidade criminal da Ré.
VI - O dolo com que se houve a Acusada ressai, notadamente, dos traços
objetivos do seu proceder, ao deixar de comunicar a morte do ex-
combatente, seu pai, à Administração Militar, permitindo que os valores
pagos, a título de pensão, continuassem a ser depositados, mesmo após o
óbito do beneficiário, bem como por haver movimentado ou permitir que
fosse movimentada a conta bancária, que, de início, era de titularidade
conjunta entre ela e seu pai, mas após o falecimento deste, passou a ser de
sua inteira responsabilidade.
VII - No cenário delineado, devem ser sopesadas, em desfavor da
Acusada, a intensidade do dolo, por haver permanecido maliciosamente
silente quanto ao óbito de seu pai, sem comunicar o fato à Administração
Castrense, por cerca de 3 (três) anos e meio, bem como a extensão do
dano causado, cujo quantum atualizado, até o ano de 2020, atingiu a
monta de R$ 494.074,71 (quatrocentos e noventa e quatro mil e setenta e
quatro reais e setenta e um centavos), conforme demonstrativo de débito
acostado aos autos.
VIII - Apelo defensivo improvido, tanto nas preliminares, quanto no
mérito, devendo ser mantida a condenação imposta. Apelação ministerial
acolhida, para ser majorada a pena a ser suportada pela Ré, devido às
circunstâncias em seu desfavor.
IX - Decisão por maioria.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento extraordinária, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a primeira preliminar
defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União para o processamento e
julgamento do feito, bem como a segunda preliminar defensiva de extinção da
punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva estatal; por maioria, em rejeitar a
preliminar de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), arguida pelo
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Em seguida, no mérito, por maioria, vencido o
Relator, negar provimento ao apelo da Defesa, para manter a condenação da Acusada,
como incursa no art. 251, caput, do CPM, e, também por maioria, dar provimento à
apelação do Órgão Ministerial, para readequar a dosimetria da pena, aplicando-se a
sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida nas condições
cominadas na sentença, na forma do voto-vista do Ministro LOURIVAL CARVALHO
SILVA.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 10 de fevereiro de 2023, que condenou a Civil CÉLIA CORDEIRO DE
SOUZA SOBRINHA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa nas sanções do
art. 251 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de
2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em
liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 22 de fevereiro de
2022, nos seguintes termos:
“(...) Após o falecimento do ex-combatente do Exército WALTER CORDEIRO DE
SOUZA, vinculado ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Exército Brasileiro -1ª
Região Militar, ocorrido em 3 de outubro de 2008 (evento 57, documento 2, página 9,
do IPM), a denunciada CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, civil, filha do
referido ex-combatente, na qualidade de procuradora e co-titular da conta bancária
dele, mantendo-se silente acerca do óbito em questão no período de 2 de novembro de
2008 a 2 de maio de 2012, continuou a movimentar a conta-corrente 14508, agência
2968, do Banco do Brasil S.A. (001), de titularidade conjunta com WALTER, de onde
sacou e movimentou os proventos ali depositados pela Administração Militar,
ilicitamente, a título de pensão especial de ex-combatente no aludido período.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Administração Militar somente tomou conhecimento do falecimento de WALTER em
11 de abril de 2012 (evento 1, documento 3, página 3, do IPM), sendo certo que o
Comando da Primeira Região Militar do Exército providenciou o bloqueio do
pagamento a partir da competência maio de 2012 (evento 1, documento 3, páginas
50/51, do IPM).
Dessa forma, a denunciada causou um prejuízo ao erário no valor de R$ 234.944,37
(duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete
centavos) conforme laudo de perícia contábil subscrito por peritos oficiais militares
(evento 1, documento 3, páginas 44/47 do IPM), corrigido monetariamente para o valor
total de R$ 494.074,71 (quatrocentos e noventa e quatro mil e setenta e quatro reais e
trinta e dois centavos) consoante demonstrativo de débito (evento 1, documento 3,
páginas 78/102 DO ipm), considerando-se a não reversão dos valores pelo BANCO DO
BRASIL diante da insuficiência de saldo e valores na referida conta (evento 1,
documento 2, página 39, do IPM).
A autoria delitiva restou comprovada conforme o disposto na certidão de óbito de
WALTER, datada de 04 de outubro de 2008, em que a denunciada CELIA consta como a
declarante (evento 57, documento 2, página 9, do IPM); na procuração por instrumento
público datada de 14 de setembro de 2000, em que o citado ex-combatente outorgou à
denunciada CELIA poderes amplos para representá-lo junto ao Exército e movimentar
contas; e nos extratos bancários obtidos mediante autorização judicial fornecidos pelo
BANCO DO BRASIL no período, cujo teor aponta que CELIA era co-titular desde 16 de
abril de 2007 (evento 68, documentos 2 a 5, do PQS 7000278- 58.2020.7.01.0001),
demonstrando que tinha pleno conhecimento da condição de beneficiário do Serviço de
Inativos e Pensionistas do falecido, bem como tinha total controle da conta bancária.
Infere-se, portanto, que CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, agindo com
vontade livre e consciente, de posse dos documentos e senhas bancárias hábeis a
movimentar a citada conta-corrente, causou prejuízo à Administração Militar, ao
induzi-la em erro quando omitiu o falecimento do referido ex-combatente no
mencionado período, obtendo, dessa forma, vantagem ilícita consubstanciada nos
valores indevidamente depositados a título de pensão, de modo que está incursa no art.
251, caput, do Código Penal Militar c/c art. 9º, inciso III, alínea “a” do mesmo Código.
Nesse contexto, ficaram comprovadas a materialidade delitiva e a autoria da civil
CELIA, de modo que foram preenchidos os requisitos previstos no art. 30 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), bem como não há qualquer situação apta a ensejar a
rejeição da denúncia ora oferecida (art. 78 do CPPM), estando o órgão ministerial
convencido da prática criminosa por parte da denunciada (art. 77, alínea “f”, do
CPPM).
Ante o exposto, conclui-se que a denunciada praticou o crime de estelionato previsto no
art. 251, caput, do Código Penal Militar c/c art. 9º, inciso III, alínea “a” do referido
Código, motivo pelo qual requer o Ministério Público Militar a instauração da
competente ação penal militar, a ser processada e julgada pelo Douto Juízo
Monocrático (art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), citando-se a denunciada
(art. 35 do CPPM), intimando-a para os demais atos do processo, com a observância
do interrogatório ao final da instrução criminal (ex vi do Habeas Corpus nº 127.900,
STF), sob pena de revelia (art. 292 do CPPM), seguindo-se até a sua necessária
condenação.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com fundamento no art. 77, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar, o
Parquet deixa de apresentar rol de testemunhas.”
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Procuração, datada de 14 de setembro de 2000, registrada na 14ª Circunscrição do
Registro Civil das Pessoas Naturais, na qual consta como Outorgante o ex-pensionista
Walter Cordeiro de Souza e como procuradora a Civil CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA
SOBRINHA, “(...) com amplos e ilimitados poderes para representá-lo junto ao
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO - EM TODOS OS SEUS DEPARTAMENTOS E
DEPENDÊNCIAS, SECRETARIAS E TESOURARIAS (...)”;
2) Certidão de Óbito do ex-pensionista do Exército Brasileiro Walter Cordeiro de Souza,
datada de 4 de outubro de 2008, cujo teor consignou que o falecimento ocorreu em 3 de
outubro de 2008, constando desse documento a Civil CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA
SOBRINHA como sendo a declarante do fato;
3) DIEx nº 60-Sect Dist-Cad, de 11 abril de 2012, por intermédio do qual o Chefe da
Subseção de Cadastro da 1ª Região Militar informou ao Chefe da Seção de Pagamento
de Inativos e Pensionistas “(...) para fins de bloqueio de pagamento o óbito do ex-Cmb
Walter Cordeiro de Souza, Prec 98/0841148, ocorrido em 03 Out 2008, conforme
certidão anexa.”;
4) Ofício nº 0603.2012.SPIP 4.2/O, de 11 de outubro de 2012, do Ordenador de
Despesas do Comando da 1ª Região Militar ao Gerente do Banco do Brasil da Agência
02968/Bangu solicitando:
“(...) bloquear a importância referente ao correntista abaixo discriminado e reverter
por intermédio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com as seguintes
características:
- Unidade Federativa: 160298 – Comando da 1ª Região Militar
- Gestão 00001 – Tesouro
- Recolhimento (código): 98.815-4
- Número de Referência: 052.928.837-00
3. Solicito-vos, ainda, se o saldo da conta corrente não comportar a reversão total do
valor abaixo informado, que seja revertido o valor existente. Tratando-se de conta
conjunta ou movimentada por procuração, informar a esta Organização Militar: o
nome, a identidade, o CPF, o endereço e o telefone da pessoa que efetuou o último
saque da referida conta.
CPF
NOME
AGÊNCIA
C/C
VALOR(R$)
052.928.837-00
Walter Cordeiro de Souza
02968/Bangu
14508
234.573,57
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Atesto que o crédito a ser revertido é referente ao período posterior ao falecimento
do usuário pensionista militar acima citado, conforme Certidão de Óbito em anexo.
5. Comunico que este pedido de reversão é decorrente da anulação do ato
administrativo inquinado que autorizou o crédito indevido ao usuário acima
especificado (...)”;
5) Manifestação da Agência do Banco do Brasil S/A de Bangu-RJ, de 28 de dezembro
de 2012, dando conta de “(...) Não foi possível realizar a reversão de créditos solicitada
por insuficiência de saldo e valores em conta corrente (...)”;
6) DIEx nº 837-SSAjusCont/SeçPg/SIP/1ª RM, de 27 de junho de 2018, por intermédio
do qual o Chefe de Seção de Pagamento do Comando da 1ª Região Militar informou ao
Chefe da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos que:
“(...) a Subseção de Ajuste de Contas por Cessação de Direito Remuneratório desta
Seção de Pagamento de Inativos e Pensionistas observou o indício de irregularidade
administrativa, que teve como origem pagamentos indevidos efetivados em favor do ex-
pensionista militar WALTER CORDEIRO DE SOUZA, Prec/CP 98/0841148, após seu
falecimento ocorrido em 03/10/2008.
2. O ex militar acima citado permaneceu em folha de pagamento até o mês de abril de
2012 resultando no total de pagamentos indevidos no valor de RS 234.944,37 (duzentos
e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos)
(...)”;
7) Cópia da Sindicância instaurada por intermédio da Portaria nº 301-SIND-Dano-Aux
6/1ª RM, de 23 de julho de 2018, “(...) visando o ressarcimento do prejuízo ao Erário
(...)”, em virtude de “(...) indícios de irregularidades administrativa com origem nos
pagamentos indevidos, efetivados em favor do(a) pensionista WALTER CORDEIRO DE
SOUZA (...)”, cuja Solução do Comandante da 1ª Região Militar consignou que:
“(...) d) A legislação vigente não permite o acesso e protege o sigilo da conta bancária
do falecido Sr WALTER CORDEIRO DE SOUZA (Prec/CP 98/0841148) nesta Instância
Administrativa, devendo ser perquirido no curso de Inquérito Policial Militar. Assim,
não é possível identificar quem acessou e movimentou os valores na conta bancária
onde foram depositados pagamentos em favor do Sr WALTER CORDEIRO DE SOUZA
(Prec/CP 98/0841148), após o óbito.
(...)
j. Após a análise dos fatos apurados, não resultaram afastados os Indícios de prática de
ilícito penal militar.
(...)
a.4 Encaminhar cópia dos autos à Asse Ap As Jur/1ª RM para instauração de Inquérito
Policial Militar (...)”;
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8) Portaria nº 26 – IPM-S5.19-Asse Ap Jur/1ªRM, de 26 de janeiro de 2020, por meio da
qual o Comandante da 1ª Região Militar instaurou Inquérito Policial Militar “(...)
visando a apuração de indícios de autoria, materialidade e as circunstâncias de
eventual crime (...)”, cuja Solução exarada em 31 de agosto de 2020 consignou que:
“(...) a materialidade fica comprovada devido a insuficiência de saldo e valores em
conta corrente informado pelo Banco do Brasil e a autoria delitiva não pôde ser
confirmadas devido às diligências inconclusivas, impossibilitando identificação de
indícios de autoria, por aguardar retomo das informações requisitadas através do
pedido de quebra de sigilo bancário nº 7000278-58.2020.7.01.0001 e da resposta à
diligência realizada junto ao Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª RM.
E como o fato apurado constitui indícios de crime da competência da Justiça Militar,
sejam os presentes autos encaminhados ao Sr Comandante da 1ª Região Militar, a quem
compete solucioná-los e remetê-los à Auditoria da 1ª CJM, através das autoridades
competentes na forma da legislação vigente.”;
9) Laudo Pericial, de 19 de agosto de 2020, elaborado por 2 (dois) peritos da 1ª Região
Militar, os quais concluíram:
“(...) os pagamentos efetuados pelo Centro de Pagamento do Exercito (CPEx), totalizou
ainda um débito na conta-corrente do(a) ex-militar WALTER CORDEIRO DE SOUZA,
resultando o montante nominal de R$ 234.944.37 (Duzentos e trinta e quatro mil,
novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Este valor atualizado
monetariamente sem juros até a data de 12/08/2020 é de R$ 398.863.42 (Trezentos e
noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)
conforme ANEXO III e com juros até a data de 12/08/2020 totaliza o valor de R$
494.074,71 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, setenta e quatro reais e setenta e um
centavos), conforme ANEXO IV”.
No dia 5 de março de 2020, o Encarregado do Inquérito Policial Militar
solicitou ao Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM a “(...) decretação do Afastamento do
Sigilo Bancário, no período de 1 de setembro de 2008 a 6 de fevereiro de 2013 (...)”,
tendo sido o pedido deferido pelo Juízo a quo em 24 de março de 2021.
Em 31 de agosto de 2021, o Parquet Castrense juntou aos autos do Pedido
de Quebra de Sigilo Bancário nº 7000278-58.2020.7.01.0001 “(...) os extratos contendo
as movimentações bancárias efetuadas na conta do pensionista WALTER CORDEIRO
DE SOUZA após seu óbito.”, nos quais constam as seguintes informações referentes à
conta bancária em análise: “(...) Titular: WALTER CORDEIRO DE SOUZA CPF:
052.928.837-00 (...) 1o. Co-titular: CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA CPF:
012.386.237-00 (...)”.
Em consequência, o Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia em
22 de fevereiro de 2022, incursionando a Acusada no delito encartado no artigo
251, caput, do Código Penal Militar, tendo sido recebida a Peça da Acusação em
Decisão de 7 de março de 2022.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 26 de abril de 2022, foi certificado pelo Oficial de Justiça Federal
que:
“(...) em cumprimento aos termos da Decisão de Recebimento de Denúncia (Evento
1.1), dirigi-me, após efetuar as pesquisas e consultas que o caso requer, no
dia 19/04/2021 (terça-feira), à Rua Barão de Capanema, 318 e lá encontrei um
estabelecimento comercial de manutenção de automóveis, “Oficina do Russo”. No
local, fui informado que antes de ser uma oficina mecânica, funcionou ali uma casa
religiosa. Negou-se conhecer a citanda e ter havido ali qualquer correspondência a tal
nome direcionada. Em seguida, quanto ao segundo endereço, Rua Projetada, na
própria oficina fui logo alertado que há uma rua com tal nome na comunidade “Vila
Vintém”, próximo ao cemitério do Murundu. Pesquisando, confirmei que há via com tal
nome na subida do Morro Murundu, local sob domínio de Agentes Perturbadores da
Ordem Pública (APOP’s).
Vale registrar, que efetuei as pesquisas aos cadastros, como por exemplo, “infoseg”,
obtendo a informação do segundo endereço acima referenciado e o telefone (21) 3981-
7946, mas tal número está inservível.
Dessa forma, impedido de, pelas vias ordinárias, acessar o endereço mencionado,
também não encontrando a denunciada no primeiro local diligenciado, DEIXEI DE
CITAR e INTIMAR CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA e devolvo então o
Mandado, submetendo o reportado à apreciação do juízo. Dou fé”.
No dia 28 de abril de 2022, o Órgão Ministerial requereu que a Ré
fosse “(...) citada por edital, nos termos do art. 277, V, “c”, do CPPM e de
entendimento jurisprudencial no sentido de assim proceder quando o acusado reside
em área de risco.”, tendo sido o pedido deferido pelo Juízo a quo em 3 de maio de
2022.
O Edital de Citação e Intimação da Civil CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA
SOBRINHA foi publicado no Diário de Justiça Eletrônico dos dias 4, 5 e 6 de maio de
2022.
Em Audiência realizada no dia 14 de julho de 2022, o Juízo a
quo consultou as Partes sobre a decretação de revelia da Ré com o consequente
prosseguimento da Ação Penal Militar, tendo o Órgão Ministerial manifestado
concordância.
Por outro lado, nessa oportunidade, a Defensoria Pública da União “(...)
apontou prejuízo advindo da citação por edital, uma vez que não viabiliza uma defesa
técnica adequada, já que não tem a versão dos fatos pela acusada e porque o MPM não
arrolou testemunhas (...)”. Além disso, a Defesa declinou o nome de 3 (três)
testemunhas defensivas a serem ouvidas, quais sejam: Rosemeri Cordeiro de Souza,
Rosane Cordeiro de Souza e Judith Cordeiro de Souza, as quais constam do Inquérito
Policial Militar, mas que não foram ouvidas naquela ocasião. E, ainda, “(...) a fim de
evitar um maior prejuízo à acusada, requereu que seja oficiada a Receita Federal para
que forneça, não apenas o CPF, mas também os endereços onde as referidas
testemunhas possam ser localizadas (...)”, o que foi deferido pelo Juízo a quo.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ato contínuo, a Acusada foi declarada revel nos termos do art. 292 do
Código de Processo Penal Militar.
No dia 22 de agosto de 2022, o Juízo da Auditoria da 6ª CJM determinou
a intimação da civil Rose Mary Cordeiro de Souza, conforme endereço indicado pelo
Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM, a fim de participar como testemunha nos autos do
processo nº 7000156-74.2022.7.01.0001/RJ, tendo sido certificado em 19 de setembro
de 2022, nos Autos da Carta Precatória Criminal nº 7000057-51.2022.7.06.0006/BA,
que a intimanda não foi localizada no endereço indicado.
Em Audiência realizada no dia 4 de outubro de 2022, foi inquirida a
testemunha da Defesa Civil Rosani Cordeiro de Souza perante o Juízo de primeiro grau,
estando ausente a Ré e presente a Defensoria Pública da União, oportunidade na qual
afirmou:
“(...) JUIZ: A senhora conhece acusação que acabou de ser lida?
TESTEMUNHA: Sim.
JUIZ: A senhora tem alguma relação de proximidade com a acusada?
TESTEMUNHA: É minha irmã.
JUIZ: Então, sendo irmã, eu vou ouvi-la na condição de informante. Eu só peço que a
senhora, por favor, mantenha uma postura de respeito com o Poder Judiciário e
responda às perguntas que lhe forem formuladas, tudo bem?
TESTEMUNHA: Sim.
DPU: O que a senhora tem a dizer a respeito dos fatos narrados aqui na Denúncia? A
senhora sabe do que se trata? Se a sua irmã estava passando por algum tipo de
dificuldade financeira? O que que a senhora tem a dizer?
TESTEMUNHA: O problema é que não sei (...) não teve muito contato com ela,
entendeu? Ela estava com meu pai ainda na casa dela (...) e não teve mais contato com
ela, não. Aí ele faleceu. Ela veio aqui na minha casa “teu pai morreu, teu papai
morreu”. Aí acabou. Aí depois eu cheguei perto dela, vou falar a verdade (...) pedia
documentos do meu pai. É isso. Aí ela falou que rasgou.
DPU: A minha dúvida aqui principal é a seguinte. Tua irmã, que é a Célia Cordeiro,
correto? Está respondendo pela prática do que a gente chama de estelionato
previdenciário, que é quando a pessoa recebe indevidamente, via de regra, costuma ser
(...) pensão, tá? Então eu gostaria que a senhora falasse aonde sua irmã morava?
TESTEMUNHA: Bangu.
DPU: Ela passava por algum tipo de necessidade, a senhora sabe? Tinha dificuldade
para pagamento de conta ou algo do gênero?
TESTEMUNHA: Eu não sabia de nada não. Não sei não, porque não falava nada.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DPU: Ela nunca pediu dinheiro emprestado para a senhora?
TESTEMUNHA: Não. Nada.
DPU: E seu pai? Como é que estava a condição dele, física, o que que a senhora tem a
dizer a respeito dele?
TESTEMUNHA: Meu pai queria ver a gente. Entendeu? (...) Aí ela teve ciúme (...)
DPU: Mas ele morreu de quê exatamente? A senhora sabe?
TESTEMUNHA: Eu não sei não. Diz que é aquele negócio de pulmão, falta de ar.
DPU: E ele estava acamado? Precisava de ajuda? Como é que foi a condição dele?
TESTEMUNHA: Na casa dela. Morava lá com ela.
DPU: E aí? Ele estava doente, estava acamado? Estava com demência?
TESTEMUNHA: (...) Eu não dava pra ir comigo lá. Alguém levasse eu lá, mas não deu
pra mim ir (sic).
DPU: Ele estava de cama?
TESTEMUNHA: Eu não sei de nada.
DPU: Sabe de cobrança, de aviso de corte de luz, gás, telefone, alguma coisa assim?
TESTEMUNHA: Não dá, não sei. Eu não vivia com ela lá porque ela não deixava a
gente ir lá na casa dela (...)
DPU: (...) então a senhora não sabe dizer qual foi o motivo do óbito do seu pai? Não,
não é a causa morte. Enfim, nada, nada, nada.
TESTEMUNHA: O problema é que eu não sei ler, não sei escrever. Eu não sei nem ver
mais nada (...)
MPM: A senhora tem quantos irmãos?
TESTEMUNHA: Agora (...) comigo 6 (seis) (...) eram 8 (oito).
MPM: Era a Célia Cordeiro, sua irmã, Edson é seu irmão (...)
TESTEMUNHA: Rogério, Robson, Rosângela e eu. E a Esmeralda né.
MPM: Dessas pessoas, alguém vem recebendo a pensão do seu pai?
TESTEMUNHA: Não (...)
MPM: Não deixaram para ninguém?
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Ó, vou falar a verdade. Meu pai foi lá na coisa de maluco, lá no
hospital falou que eu sou maluca. Foi essa vez que ela falou que eu não tenho direito,
ela pegou e falou que não ia dar nada.
MPM: Foi a Célia que ficou nessa época?
TESTEMUNHA: Isso. Falei assim “Célia, pega o documento do pai para resolver a
minha pensão, porque meu pai deixou”. Foi isso. Aí até hoje nada de eu conseguir nada
(...)
MPM: A senhora sabe onde fica o endereço Rua Projetado 550, Bangu?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: O endereço Rua Barão de Capanema, 318?
TESTEMUNHA: Isso. Conheço.
MPM: Onde é esse endereço? Quem mora lá?
TESTEMUNHA: Era meu pai. E ela com ele.
MPM: Ela mudou desse endereço?
TESTEMUNHA: É. Ela foi para casa dela, ela casou (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério
Público Militar e a Defensoria Pública da União nada requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão Ministerial reiterou o pedido contido na Inicial Acusatória, requerendo:
“(...) a procedência da ação penal, com a consequente CONDENAÇÃO da acusada
CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, pela prática do crime de estelionato
definido no disposto no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, por ser medida
de inteira Justiça.”
A Defensoria Pública da União, por sua vez, também em Alegações
Escritas, preliminarmente, requereu:
“(...) a suspensão do processo em face da ré CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA
SOBRINHA, pelo prazo da pena em abstrato, em razão do contido nos Pactos de São
José da Costa Rica e Internacional de Direitos Civis e Políticos, aplicando-se o art. 366
do CPP (...).”
Já no mérito, a Defesa Pública pugnou pela “(...) absolvição dos acusados
(sic) CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA por falta de provas, com fulcro no
art. 439, “e”, do CPPM”.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 27 de janeiro de 2023, o Juízo a quo exarou Decisão dando conta de que “(...) nos
termos do Art. 430 do CPPM, considera-se o presente feito devidamente preparado. Em
consequência do acima exposto: Dê-se ciência às partes, da presente decisão. Após,
retorne concluso para julgamento e confecção de sentença (...).”
No dia 10 de fevereiro de 2022, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM julgou procedente a Denúncia para:
“(...) Condenar a acusada CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, já qualificada
no feito, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em razão de ter praticado o crime
previsto no Art. 251 do Código Penal Militar (estelionato).
Reconhecer à acusada o direito de recorrer em liberdade e de ter suspensa
condicionalmente sua pena pelo prazo de 02 (dois) anos, desde que obedecidas às
condições impostas.
Estabelecer o regime inicialmente aberto para cumprimento da reprimenda, caso ele
tenha que ocorrer (...)”
Nessa mesma data, a Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU, dela
sendo intimado o Órgão Defensivo em 13 de fevereiro de 2023 e o Parquet Castrense
em 19 de fevereiro de 2023, os quais interpuseram os presentes Recursos de Apelação
nos dias 13 e 19 de fevereiro de 2023, respectivamente, tendo sido recebidos pelo
Juízo a quo em 25 de fevereiro de 2023.
Em suas Razões recursais, o Ministério Público Militar requereu a reforma
da Sentença a fim de majorar o quantum da pena fixada à Ré, argumentando, para tanto,
que:
“(...) É evidente que a circunstância judicial da “maior ou menor extensão do dano ou
perigo de dano” milita em desfavor da apelada, pois o prejuízo atualizado causado pela
conduta da apelada atingiu quase meio milhão de reais.
Também deve ser considerada desfavorável “as circunstâncias de tempo e lugar”, pois
a conduta da apelada foi perpetrada por mais de três anos, sendo que todo mês, quando
os valores eram indevidamente depositados na conta do ex-combatente falecido,
poderia a apelada deixar de praticar a conduta ilícita, mas assim não o fez, sacando
ilicitamente os valores que não lhe pertenciam.
Assim, pelo menos duas das oito circunstâncias judiciais eram manifestamente
desfavoráveis à apelada, compelindo o julgador a afastar-se do mínimo na fixação da
pena base, o que não ocorreu (...)” (Grifo no original)
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu que seja:
“(...) (b) negado seguimento ao apelo ministerial ou, no mérito, seja mantida a sentença
no que tange a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, prevista no
inciso II do art. 88 do CPM; e
(c) negado seguimento ao apelo ministerial ou, no mérito, mantido o quantum da pena
aplicada à apelada.”
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por sua vez, em suas Razões, o Órgão de Defesa requereu a “(...)
devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância (...)”.
Preliminarmente, a Defesa pugnou pela extinção da “(...) punibilidade da
acusada com base na prescrição da pena em abstrato, nos termos do artigo 123, inciso
IV e artigo 125, inciso IV do Código Penal Militar (...)” e, subsidiariamente, “(...) caso
não haja reconhecimento da prescrição total do período aludido, seja reconhecida a
prescrição parcial da pretensão punitiva, relativa ao período de novembro de 2008 a
março de 2010 (...)”, sob o argumento segundo o qual:
“(...) Nos termos da jurisprudência mais atualizada, o estelionato contra a Previdência
Social é crime instantâneo de efeitos permanentes e, como tal, consuma-se no
recebimento da primeira prestação do benefício indevido, contando-se, a partir daí o
prazo de prescrição da pretensão punitiva.
(...)
Sob esse viés, verifica-se que os saques indevidos ocorreram no período de novembro
de 2008 a maio de 2012, tendo a denúncia sido recebida em 08/03/2022, tendo havido,
portanto, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, uma vez que entre a
data do recebimento da denúncia e da consumação dos fatos (agosto de 2008), se
passaram mais de 12 (doze) anos.”
Ainda em sede de preliminar, a Defensoria Pública da União requereu
que “(...) seja declarada a incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento do presente feito, com o consequente deslocamento dos
autos para a Justiça Comum (...)”, aduzindo que:
“(...) O saque indevido de valores de pensão militar pela acusada é crime que atenta
contra a atividade do Exército de natureza não militar, causando prejuízo ao erário, e,
por consequência, atingindo apenas interesse da União.
Não se justifica o julgamento de civis, não sujeitos à hierarquia e disciplina, pela
prática de condutas igualmente tipificadas na legislação penal comum, quando ausente
a intenção deliberada de atingir as instituições militares em suas funções precípuas,
sobretudo, porque privados estariam os agentes civis de seu Juízo natural e dos
respectivos benefícios previstos na legislação ordinária (...)”
No mérito, a Defesa pugnou pela reforma da Sentença “(...) para absolver
CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHO com base no art. 439, letra “d”, do
CPPM (...)”, haja vista que, segundo a ótica defensiva:
“(...) não é possível extrair qualquer dado conclusivo acerca da participação da
acusada no crime de estelionato ou qualquer outro delito, já que não foi produzida
nenhuma prova durante a instrução, sequer foi colhido qualquer depoimento, que
comprovasse as alegações do Órgão Acusador (...)”
Por fim, o Órgão Defensivo prequestionou “(...) para fins de acesso às
instâncias superiores, todos as teses e respectivos dispositivos constitucionais
sustentadas no presente recurso.”.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já em Contrarrazões, o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento do
Apelo defensivo para manter “(...) “in totum” a sentença do Juízo “a quo”, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, à exceção do quantum da pena, eis que o MPM
entendeu ter sido o mesmo fixado abaixo do que seria justo (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se
pelo “(...) provimento do recurso do Parquet Castrense e pelo integral desprovimento
do recurso defensivo”.
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual os
Recursos merecem ser conhecidos.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e
a jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte
apelante (...) Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa
Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o
qual a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas
suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e
sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada
também diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É
dizer: a matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de
impugnação (pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não
vinculam o órgão revisional) (...)” (Grifo nosso)
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum
condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas
Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo
sentido milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas
razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino ‘tantum devolutum quantum
appellatum’ e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria
impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo
juiz (...)” (Recurso Especial nº 1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje:
17/03/2015)
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as
insurgências expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais
irresignações que digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso
ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas
aos efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do
entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe:
11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões
referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação
da apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem
pública e estão alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)”. (Grifo nosso)
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FEITO
Em suas Razões, a Defensoria Pública da União arguiu a presente
preliminar sob o argumento de que “(...) quando um civil comete crime militar contra as
instituições militares, este delito é acidentalmente militar (...)” e que “(...) O saque
indevido de valores de pensão militar pela acusada é crime que atenta contra a
atividade do Exército de natureza não militar, causando prejuízo ao erário, e, por
consequência, atingindo apenas interesse da União (...)” (Grifo no original). A Defesa
sustentou, ainda, que:
“(...) Não se justifica o julgamento de civis, não sujeitos à hierarquia e disciplina, pela
prática de condutas igualmente tipificadas na legislação penal comum, quando ausente
a intenção deliberada de atingir as instituições militares em suas funções precípuas,
sobretudo, porque privados estariam os agentes civis de seu Juízo natural e dos
respectivos benefícios previstos na legislação ordinária.
Portanto, considerando a ausência de lesão a bens específicos das Instituições
Militares, é de ser reconhecida a incompetência, in casu, da Justiça Militar, forte no art.
5º, incisos LIII e XXXVII da CRFB/88 e no Verbete 298 da Súmula do Supremo Tribunal
Federal, remetendo-se os autos à Justiça Comum (...).”
Não assiste razão à Defesa Pública.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afinal, o comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça
Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes
militares definidos no Código Penal Militar, nos seguintes termos: “(...) À Justiça
Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei (...)”. Já o
parágrafo único do citado dispositivo estabelece que “(...) A lei disporá sobre a
organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar”.
A análise do mencionado dispositivo constitucional revela que o legislador
constituinte atribuiu à lei ordinária dispor não somente sobre a definição dos crimes
militares, os quais se encontram tipificados no Código Penal Militar, como também
sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar da União, os
quais foram estabelecidos pela Lei nº 8.457/1992.
Na espécie, a Acusada foi denunciada pela prática do delito previsto no
artigo 251, caput, do Código Penal Militar em circunstâncias que encontram perfeita
adequação na dicção do artigo 9º, inciso III, alínea “a”, do Código Penal Militar, c/c o
artigo 30, inciso I-B, da LOJM, o que atrai a competência desta Justiça Especializada
para o processamento e o julgamento do feito, o qual foi realizado pelo Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM.
Transcreve-se, por oportuno, o teor dos citados dispositivos legais:
“Código Penal Militar:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III- os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as
instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I,
como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sujeito à administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar (...)”
“Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (LOJM):
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo (...)”
Vale destacar que o Plenário desta Corte Castrense forjou entendimento
sobre o assunto, senão vejamos:
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) 1. O legislador utilizou o critério ratione personae na alínea “a” do inciso III do
art. 9º do CPM, estabelecendo a subsunção da conduta, quando praticada por civil,
contra o patrimônio sujeito à administração militar, pois tais crimes que ofendem as
instituições militares, pondo em risco bens jurídicos relevantes para a missão das
Forças Armadas.
2. Consoante a norma prevista no art. 30, item I-B, da Lei nº 8.457/1992, alterada pela
Lei nº 13.774/2018, tratando-se de agente civil, o processo será julgado
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União (...)” (Apelação nº
7000357-67.2020.7.00.0000, DJe: 01/07/2021).
Portanto, é inegável a competência desta Justiça Especializada para o
processamento e o julgamento do feito, haja vista que, conforme apontado pela própria
Defensoria Pública da União, o Enunciado nº 298 da Súmula de Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal estabelece que “(...) O legislador ordinário só pode sujeitar
civis à Justiça Militar, em tempo de paz, nos crimes contra a segurança externa do país
ou às instituições militares”.
No caso em exame, ao contrário do que aduziu o Órgão de Defesa
Pública, houve sim ofensa direta ao Exército Brasileiro, mormente porque os valores
referentes à pensão foram creditados pelo Centro de Pagamento do Exército - CPEx, o
que, a toda evidência, atenta contra a Administração Militar, atraindo, por via de
consequência, a competência desta Justiça Castrense.
Afinal, segundo o escólio doutrinário de Cícero Robson Coimbra Neves e
de Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar. JusPodivm. 6ª ed. 2022. São
Paulo. pp. 1.484 e 1.485), o objeto jurídico tutelado pelo delito de estelionato “(...) é o
patrimônio, buscando evitar sua violação com o emprego de fraude.”. Além disso,
leciona o referido doutrinador que o sujeito passivo, “(...) titular do bem jurídico
aviltado, é a pessoa (natural ou jurídica) que experimenta o prejuízo, bem como aquela
enganada pela fraude, que foi incidida em erro ou nele mantida”.
Por tais motivos, não há como acolher o argumento defensivo no sentido
de que “(...) este delito é acidentalmente militar (...)”, porquanto, conforme é
consabido, os civis somente cometem delitos militares quando o fato busque atentar
contra as Instituições Militares, nos termos da reiterada jurisprudência dos Pretórios:
“Supremo Tribunal Federal
Habeas Corpus nº 85.167 (DJe: 02/02/2007)
Relator: Ministro Joaquim Barbosa
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO MILITAR. AGRAVAÇÃO
DA PENA. ART. 251, § 3º, CÓDIGO PENAL MILITAR. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A vítima “administração militar” não é elemento do crime de estelionato militar,
quando o acusado é militar da ativa. A conduta perfaria o tipo do art. 251, ainda que
não praticada contra a instituição (v. art. 9º, II, CPM).
Assim, a agravante prevista no § 3º do art. 251 do Código Penal Militar se aplica ao
militar da ativa, embora não se aplique ao civil nem ao militar inativo
(reformado/reserva), já que, quanto a estes, só há crime de estelionato militar se a
vítima for a administração militar (art. 9º, I, CPM) - é elemento do tipo.
Ilegalidade não configurada.
Ordem denegada.”
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) Melhor sorte não assiste à Defesa no tocante à alegação de incompetência da
Justiça Militar da União para julgar o feito, por se tratar de ré civil.
Como se sabe, nos termos do art. 124, da Constituição Federal de 1988, essa Justiça
especializada é competente para julgar os crimes militares previstos em lei, quaisquer
que sejam os agentes (militares ou civis).
Recentemente, a Lei nº 13.774/18 veio trazer alteração de extrema relevância, fixando a
competência monocrática do juiz togado da Justiça Militar Federal para o julgamento
de civis que cometam crimes militares (em consonância com o previsto no art. 9º, I e III
do CPM), mediante a inclusão do inciso I-B ao art. 30 da Lei nº 8.457/92. Ressalte-se
que a nova previsão legal da competência monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar para o julgamento de civis veio fortalecer a certeza que já existia de que não há
inconstitucionalidade no julgamento de civis pela Justiça castrense.
Desse modo, considerando que a Apelante praticou o crime previsto no art. 251,
“caput”, c/c art. 9º III, “a”, do CPM, não há que se falar em incompetência da Justiça
Militar da União, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública
da União.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
A Defensoria Pública da União arguiu a presente preliminar de extinção
da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em
abstrato, na sua modalidade retroativa, sob os seguintes argumentos:
“(...) Nos termos da jurisprudência mais atualizada, o estelionato contra a Previdência
Social é crime instantâneo de efeitos permanentes e, como tal, consuma-se no
recebimento da primeira prestação do benefício indevido, contando-se, a partir daí o
prazo de prescrição da pretensão punitiva.
(...)
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sob esse viés, verifica-se que os saques indevidos ocorreram no período de novembro
de 2008 a maio de 2012, tendo a denúncia sido recebida em 08/03/2022, tendo havido,
portanto, a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, uma vez que entre
a data do recebimento da denúncia e da consumação dos fatos (agosto de 2008), se
passaram mais de 12 (doze) anos.
Cabe salientar que a nova redação do art. 110, §1º, do CPB, que passou a vedar que a
prescrição tenha por termo inicial data anterior à data da denúncia ou queixa não se
aplica aos crimes militares, dada a impossibilidade de se utilizar da analogia in
malam partem.
Portanto, considerando se tratar o delito de estelionato instantâneo de efeitos
permanentes; considerando que o termo inicial de contagem do curso prescricional é,
nos termos do HC 103.685/RJ do Supremo Tribunal Federal, o da data do
recebimento da primeira prestação do benefício indevido (novembro de 2008);
considerando que entre a data do recebimento da denúncia (03/03/2022) e da
consumação dos fatos (novembro de 2008), se passaram mais de 12 (doze) anos, requer
a Defensoria Pública da União seja declarada a extinção da punibilidade da acusada,
em virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos exatos termos dos
artigos 123, inciso IV e artigo 125, inciso IV, ambos do CPM.
Subsidiariamente, caso Vossas Excelências entendam que a reiteração das condutas
leva ao reconhecimento do crime continuado, como pontuado na r. sentença, a defesa
pugna, caso não haja reconhecimento da prescrição total do período aludido, pela
prescrição parcial da pretensão punitiva, relativa ao período de novembro 2008 a
março de 2010.” (Grifos no original)
O pedido defensivo não merece acolhida.
A Defesa arguiu a prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento
de que o delito praticado tem natureza jurídica de crime instantâneo de efeitos
permanentes, consequência do que o prazo prescricional começaria a fluir a partir do
primeiro pagamento indevido.
No entanto, o tema já foi escorreitamente debatido pelos Pretórios, sendo
que, ao contrário do que tenta fazer prevalecer a Defesa, forjou-se o entendimento no
sentido de que no delito de estelionato previdenciário, quando o agente é o próprio
beneficiário dos depósitos, a sua natureza jurídica é de crime permanente e, como
consequência, o prazo prescricional inicia-se com o fim da permanência, vale dizer,
com o último saque realizado na conta bancária.
Nesse sentido, cito o seguinte aresto desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000809-77.2020.7.00.0000 (DJe: 15/04/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
ART.
251
DO
CPM.
PRELIMINARES.
PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA JMU. REJEIÇÃO. DECISÕES UNÂNIMES.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

INOCORRÊNCIA. TESTEMUNHA DA PROVA DE VIDA. CONTRIBUIÇÃO
DETERMINANTE. RECURSO 1ª APELANTE. DESPROVIMENTO. RECURSO 2ª
APELANTE. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÕES UNÂNIMES.
Em casos de estelionato previdenciário, quando o Agente fraudador é o próprio
beneficiário dos pagamentos sucessivos, o crime é permanente. Preliminar de
prescrição da pretensão punitiva rejeitada. Decisão unânime.” (Grifo nosso)
Corroboram esse entendimento os seguintes julgados do Supremo
Tribunal Federal:
“Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 695.319 (DJe: 21/03/2012)
Relator: Ministro Ayres Britto
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIME DE
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.
RÉU
BENEFICIÁRIO
DAS
PARCELAS
INDEVIDAS.
CRIME
PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO.
NÃO-OCORRÊNCIA.
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA
COM
BASE
NA
LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
1. O crime de estelionato contra a Previdência Social, quando praticado pelo próprio
beneficiário das prestações, tem caráter permanente, o que fixa como termo inicial do
prazo prescricional a data da cessão da permanência.
2. Caso em que entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem
demandaria a análise da legislação ordinária pertinente e o revolvimento dos fatos e
provas constantes dos autos. Providências vedadas neste momento processual.
3. Agravo regimental desprovido.” (Grifo nosso)
“Habeas Corpus nº 104880 (DJe: 22/10/2010)
Relator: Ministro Ayres Britto
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
BENEFICIÁRIO
DAS
PARCELAS
INDEVIDAS.
CRIME
PERMANENTE.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HIGIDEZ DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM
INDEFERIDA.
1. Em tema de estelionato previdenciário, o Supremo Tribunal Federal tem uma
jurisprudência firme quanto à natureza binária da infração. Isso porque é de se
distinguir entre a situação fática daquele que comete uma falsidade para permitir que
outrem obtenha a vantagem indevida, daquele que, em interesse próprio, recebe o
benefício ilicitamente. No primeiro caso, a conduta, a despeito de produzir efeitos
permanentes no tocante ao beneficiário da indevida vantagem, materializa,
instantaneamente, os elementos do tipo penal. Já naquelas situações em que a conduta
é cometida pelo próprio beneficiário e renovada mensalmente, o crime assume a
natureza permanente, dado que, para além de o delito se protrair no tempo, o agente
tem o poder de, a qualquer tempo, fazer cessar a ação delitiva. Precedentes.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. No caso, o paciente, indevidamente, sacou os valores depositados na conta-corrente
de sua falecida irmã no período de janeiro de 2000 a maio de 2005. É falar: em
proveito próprio, ele cometeu a fraude contra a Administração Militar. Donde ressai a
natureza permanente da infração, a atrair a incidência do inciso III do art. 111 do
Código Penal.
3. Habeas corpus indeferido.” (Grifo nosso)
Diante da clareza dos citados Acórdãos, não pairam dúvidas acerca da
natureza de crime permanente do estelionato previdenciário praticado pela Ré no caso
vertente.
Portanto, para fins de cálculo do prazo prescricional, deve-se levar em
consideração a data em que cessou a permanência, ou seja, a do último saque havido em
2 de maio de 2012 e, sendo assim, não há que se falar em prescrição da pretensão
punitiva estatal, mormente porque, a partir da edição da Lei nº 12.234/2010, que alterou
os arts. 109 e 110 do Código Penal comum, “(...) A partir daí, o juiz deve verificar se o
prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença
condenatória” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4ª ed.
Rio de Janeiro. Forense. 2021. p. 217).
Vale dizer que, a partir do citado Diploma, os prazos prescricionais são
calculados a partir do recebimento da Peça Acusatória, deixando de incidir sobre a data
do fato, na esteira dos seguintes julgados:
“(...) Consoante jurisprudência consolidada neste Tribunal, não mais se considera o
reconhecimento e a declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal
anteriormente ao recebimento da denúncia, a partir da edição da Lei 12.234/2010, o
que afasta, por conseguinte, a aplicação no presente caso da antiga redação do art.
110, § 1º, do CP que considerava o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva na
modalidade retroativa à data dos fatos (...)” (Grifo nosso) (Agravo Interno nº 7000188-
46.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, DJe:
19/08/2021)
“(...) o cômputo do prazo prescricional entre a data do fato e o recebimento da
Denúncia deve ser afastado, nos termos da Lei nº 12.234/2010 (...)” (Grifo nosso)
(Recurso em Sentido Estrito nº 7000477-13.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Dr. Artur
Vidigal de Oliveira, DJe: 27/10/2020)
“(...) Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, com o advento da
Lei nº 12.234/2010, publicada no dia 6 de maio de 2010, o legislador ordinário atribuiu
nova redação ao art. 110 do Código Penal comum, não só revogando o § 2º do referido
dispositivo, como também, e principalmente, estabelecendo nova redação ao § 1º desse
artigo no sentido de que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em
julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena
aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior a da
denúncia ou da queixa. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. (...)” (Grifo nosso)
(Apelação nº 7000187-95.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk de
Aquino, DJe: 18/09/2020).
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, portanto, considerando a pena aplicada em primeiro grau, de 2
(dois) anos de reclusão, o lapso prescricional de 4 (quatro) anos não restou ultrapassado,
aí considerada a data do recebimento da Denúncia, em 7 de março de 2022, e a
publicação da Sentença condenatória de primeiro grau, em 10 de fevereiro de 2023.
Em consequência, resta prejudicado o pedido subsidiário de
reconhecimento da prescrição parcial alusiva ao primeiro saque havido em novembro de
2008, posto que, além da consumação ter ocorrido somente com o último saque em
maio de 2012, ainda assim, se eventualmente fosse reconhecida a natureza do delito
como instantâneo de efeitos permanentes, o que deveras não se admite, conforme
demonstrado anteriormente, o pleito encontraria óbice no fato de que o cálculo
prescricional somente flui a partir do recebimento da Denúncia.
Além disso, o precedente trazido à baila pelo Órgão defensivo não se
aplica ao caso em exame, na medida em que ali o delito de falso pressupõe a
consumação na data de conhecimento de fato, na forma da alínea “d” do § 2º do artigo
125 do Código Penal Militar, o que, ainda assim, não aproveitaria a tese defensiva, pois
o início do cômputo do prazo prescricional é a partir do recebimento da Peça
Acusatória.
Conforme pontuou o Custos Legis:
“(...) Data venia, a preliminar não merece acolhimento, pois o estelionato praticado
mediante o recebimento de prestações sucessivas é crime permanente, ou seja, a
consumação do delito se protrai durante todo o período de recebimento das vantagens
indevidas, sendo que a contagem do prazo prescricional é iniciada a partir da data do
último recebimento indevido.
(...)
No caso em exame, o último recebimento da vantagem indevida foi em 2 de maio de
2012, sendo este o momento em que o crime se consumou. Tendo em vista que o prazo
prescricional pela pena em abstrato é de 12 (doze) anos e que a denúncia foi recebida
em 07/03/2022, observa-se que não houve o transcurso do prazo necessário para a
prescrição. Portanto, a preliminar de prescrição deve ser rejeitada.”
Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública
da União.
MÉRITO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar (MPM), representado pelo Dr. Soel Arpini, e pela civil CÉLIA CORDEIRO DE
SOUZA SOBRINHA, assistida pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 10/02/2023, que condenou a segunda Apelante à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, em razão da prática do delito previsto no art. 251 do
CPM.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em síntese, conforme se extrai da Peça Pórtico, a Acusada CÉLIA
CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, filha do ex-combatente WALTER CORDEIRO
DE SOUZA, vinculado ao Serviço de Inativos e Pensionistas do Exército Brasileiro,
após o óbito do seu genitor, ocorrido na data de 03/10/2008, manteve-se silente e não
informou à Administração Militar. A Ré residia com o pai e possuía procuração,
outorgada por ele, para atuação junto ao Exército Brasileiro.
Prossegue a Vestibular acusatória, informando que, não obstante o
falecimento de seu genitor, a Acusada continuou a movimentar a conta corrente nº
14508, Agência 2968, do Banco do Brasil S.A., de titularidade conjunta com o pai,
tendo sacado e movimentado, ilicitamente, os proventos ali depositados pela
Administração Militar, pagos a título de pensão especial, até 2/5/2012, perfazendo um
prejuízo ao erário no valor de R$ 234.944,37 (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos
e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos), sem atualização, o qual não foi
restituído (Ação Penal Militar nº 7000156-74.2022.7.01.0001, evento 1, DOC1).
À vista deste contexto, o Órgão Ministerial, na Denúncia, enquadrou a
conduta da Acusada no art. 251, caput (estelionato), do Código Penal Militar (CPM)
(Ação Penal Militar nº 7000156-74.2022.7.01.0001, evento 1, DOC1).
Após transcorrida a instrução processual, o Juízo a quo, entendendo
configurado o delito de estelionato, proferiu Sentença, condenando a Ré à pena de 2
(dois) anos de reclusão, mínimo cominado para o tipo penal em tela.
Irresignada com o veredicto condenatório, a Defesa interpôs a competente
Apelação, pugnando pela absolvição da Acusada, em prestígio aos princípios do in
dubio pro reo e da presunção de inocência, arguindo não restada devidamente
comprovada a participação da Ré no delito de estelionato (evento
1,
RAZAPELCRIM5).
A seu turno, inconformado com a pena aplicada, o Parquet castrense
também manejou recurso de Apelo, buscando a exasperação da reprimenda penal
imposta à Ré, sob o argumento da existência de circunstâncias agravantes a serem
consideradas, em seu desfavor (evento 1, RAZAPELCRIM6).
O julgamento dos Recursos teve início na Sessão de Julgamento Virtual,
ocorrida entre os dias 21/08/2023 e 24/08/2023, quando o eminente Relator, Ministro
CARLOS VUYK DE AQUINO, em seu voto, rechaçou o pedido defensivo de
devolução plena da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância,
manifestou-se pela rejeição das questões preliminares apresentadas pela Defesa Pública
- a primeira delas suscitando a incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento do feito, e a segunda, arguindo a extinção da punibilidade,
pela prescrição da pretensão punitiva. No mérito, votou pelo provimento ao Apelo
defensivo, para reformar a Sentença hostilizada e absolver a Civil CÉLIA CORDEIRO
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE SOUZA SOBRINHA da imputação contida no art. 251 do CPM, com fundamento
no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Quanto ao
Recurso ministerial, julgou prejudicada sua análise.
Considerando as circunstâncias do caso concreto, pedi vista dos autos,
para melhor compreensão do cenário supostamente delitivo delineado na hipótese sub
oculi.
De início, no que tange às questões preliminares, alinho-me,
integralmente, à manifestação do voto condutor, que não acolheu o pedido de devolução
integral a esta Corte da matéria de fato e de direito discutida na primeira instância,
assim como afastou as questões preliminares suscitadas no Apelo defensivo.
Já quanto ao mérito da quaestio, rogando a máxima vênia, ouso divergir
do posicionamento adotado pelo eminente Relator, que encampou a tese defensiva de
insuficiência de provas, e votou pela reforma do decisum vergastado, tendo sido
acompanhado pelo ilustre Revisor, nos termos da Ata, suso transcrita.
À luz do que dos autos consta, entendo que o juízo condenatório,
proferido pela instância de primeiro grau, deve ser mantido, por haver restado
plenamente comprovada a autoria, configurada a materialidade e demonstrada a
presença do dolo, quanto ao delito recortado no art. 251 do Estatuto Penal Castrense.
Destarte, a meu sentir, a Sentença proferida em primeiro grau de
jurisdição não merece ser reformada para absolver a civil Célia Cordeiro de Souza
Sobrinha, de forma que o Apelo defensivo não faz jus em ser acolhido.
Por outro lado, vislumbro a necessidade de readequação da penalidade
aplicada, em provimento ao pleito Ministerial, a fim de promover a revisão da
dosimetria da pena, considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
à Acusada, que impõem a fixação da pena-base em patamar que ultrapassa o mínimo
legal.
Nessa senda, diante das evidências constantes nos autos, as elementares da
norma incriminadora trazida pelo caput do art. 251 do Códex penal Militar encontram-
se devidamente caracterizadas:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo
ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, a vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar, é
inconteste, uma vez que foram efetivados pagamentos indevidos, pelo Exército
Brasileiro, ao ex-combatente Walter Cordeiro de Souza, após o seu falecimento,
ocorrido em 3/10/2008, o que perdurou até o mês de abril do ano de 2012, quando
houve a sustação do benefício previdenciário, tendo o último pagamento ocorrido em
2/5/2012.
A respeito do induzimento a erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer
outro meio fraudulento, também se encontra presente, na espécie, uma vez que o
Exército Brasileiro não foi informado acerca do falecimento, tendo sido induzido a
permanecer creditando, mês a mês, os vencimentos da pensão, como se o ex-
combatente vivo estivesse.
Contudo, os valores pagos em proveito do falecido não permaneceram na
conta corrente em que eram depositados, ao contrário, a conta foi movimentada e o
montante, paulatinamente, utilizado, à medida que os pagamentos eram efetivados.
Após a constatação do óbito do mencionado ex-combatente, verificada a
conta bancária, na qual os pagamentos foram efetivados, identificou-se que, desde o
óbito do correntista, aquela foi movimentada, atividade imputada à filha do de cujus,
Célia Cordeiro de Souza Sobrinha, que também era titular da indigitada conta,
conjuntamente com o pai.
Nessa toada, o compêndio probatório carreado aos Autos, incluindo a
documentação constante do Inquérito Policial Militar e o Processo de Quebra de Sigilo,
que lastrearam a Exordial acusatória, é robusto e contém documentação hábil a instruir
suficientemente o feito:
- cópia de Procuração do ex-combatente para sua filha, a acusada (Processo n°
7000692-56.2020.7.01.0001/RJ, evento 57, DOC2, fl. 6);
- cópia da Certidão de óbito do Sr. WALTER CORDEIRO DE SOUZA, de 03 Out
2008, cuja declarante foi a acusada (Processo n° 7000692-56.2020.7.01.0001/RJ, evento
57, DOC2, fls. 9 e 10 e Processo n° 7000278-58.2020.7.01.0001/RJ, evento 35, DOC2);
- Perícia contábil efetuada pelo Exército Brasileiro, apurando o prejuízo, com juros até
a data de 12/08/2020, totalizando o valor de R$ 494.074.71 (quatrocentos e noventa e
quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e um centavos) (Processo n° 7000278-
58.2020.7.01.0001/RJ, evento 35, DOC2, fls. 75/119);
- Demonstrativo financeiro de débito de 2021, com o montante atualizado do prejuízo
ocasionado pelo recebimento indevido da pensão, no total de R$ 498.332,32
(quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos)
(Processo n° 7000692-56.2020.7.01.0001/RJ, evento 57, DOC2, fl. 15);
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Relatório consolidado por depositantes/beneficiários (CPADSI) extraído da conta
corrente nº 14508, da agência 2968, do Banco do Brasil S.A, demonstrando o
pagamento da pensão especial, efetuado pelo Exército, e a movimentação financeira na
conta conjunta pertencente à Ré e ao falecido, após o óbito do ex-combatente (Processo
n° 7000278-58.2020.7.01.0001/RJ, evento 68, DOC5, fls. 2/3);
- Extrato detalhado da conta corrente nº 14508, da agência 2968, do Banco do Brasil
S.A (CPADSI), demonstrando o pagamento da pensão efetuado pelo Exército, após a
morte do ex-combatente, e a movimentação da conta (Processo n° 7000278-
58.2020.7.01.0001/RJ, evento 68, DOC4); e
- Extrato de movimentação da conta do ex-combatente (CPADSI), demonstrando o
pagamento da pensão e a movimentação da conta, após o falecimento do pensionista
(Processo n° 7000278-58.2020.7.01.0001/RJ, evento 68, DOC3).
À vista de todo este compêndio documental, a materialidade e a autoria do
delito ressaem inequívocas.
É inconteste o fato de que o beneficiário da pensão, já bastante idoso,
coabitava na mesma residência que a Ré, sua filha, conforme extrai-se do depoimento
da testemunha arrolada pela defesa, irmã da Acusada, ouvida na condição de informante
(Ação Penal Militar nº 7000156-74.2022.7.01.0001, evento 68, DOC1).
Além disso, consta na Certidão de óbito emitida pela 1ª Circunscrição do
Registro Civil das Pessoas Naturais do Rio de Janeiro, em 04/10/2008, que a Acusada
foi a declarante da morte do ex-pensionista, seu pai.
Outro aspecto a ser considerado é que a Ré era possuidora de uma
procuração, outorgada por seu pai, não somente para que cuidasse dos trâmites junto ao
órgão de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar, Unidade de vinculação do ex-
combatente, mas conferindo-lhe amplos poderes para representá-lo perante diversas
repartições públicas, além do Exército, bem como instituições bancárias, o que inclui a
agência do Banco do Brasil onde eram depositados os proventos de pensão.
Oportuno destacar, ainda, que a titularidade da conta corrente nº 14508,
agência nº 296, do Banco do Brasil, na qual era creditada a sua pensão militar, dividia-
se entre a Acusada e o falecido pensionista.
Ocorre que, ainda assim, a Instituição Militar não foi devidamente
comunicada, quando do falecimento do ex-combatente, e continuou a depositar seus
proventos de pensão, mensalmente, até o dia 02/05/2012.
Somam-se a isto as declarações prestadas pela irmã da Ré, Sra. ROSANI
CORDEIRO DE SOUZA, ouvida como informante na Ação Penal Militar nº 7000156-
74.2022.7.01.0001 (evento 68, DOC1), que disse, em resumo, in litteris:
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“que tomou conhecimento da acusação contida na denúncia; que é sim irmã da Sra.
CÉLIA, a acusada; que não tinha muito contato com a irmã; que, enquanto vivo, o pai
delas morava com a acusada; que a CÉLIA morava em Bangú; que a irmã nunca
comunicou se tinha alguma necessidade financeira; que o pai delas sempre queria vê-la
(a depoente), e a acusada tinha ciúmes do pai; que o pai faleceu de algo no pulmão;
que não sabe se ele estava acamado antes de falecer porque a irmã não deixava
ninguém ir lá ver, na casa dela; que são 6 irmãos vivos, de 8 irmãos; que ela e os
irmãos não estão recebendo a pensão do pai; que ela (a depoente) foi diagnosticada no
hospital como sendo 'maluca', que pediu à acusada para lhe dar a documentação de
seu pai, de modo que pudesse receber pensão, por causa de sua definicência (sic), mas
a CÉLIA disse que 'não ia dar nada'; que não está recebendo a pensão a que teria
direito, que o pai deixou” (grifo nosso)
A conjugação destes elementos, quais sejam: os encargos da Acusada para
com seu pai idoso, residir junto com ele, ser detentora de uma procuração para atuar
junto ao Exército em seu nome, ter sido declarante de seu óbito e ser titular conjunta da
conta bancária de recebimento da pensão, são seguros indicativos da responsabilidade
da Ré a respeito da continuidade do pagamento da pensão, após a morte do ex-
combatente.
Exsurge deste panorama a convicção segura de que a Administração
Militar foi induzida a erro, em decorrência da omissão quanto à comunicação do
falecimento do ex-combatente, o que, a toda evidência, incumbia à Acusada, pois era
ela a representante de seu pai perante o Exército Brasileiro, bem como quem cuidava
dele, tanto no aspecto pessoal quanto no administrativo.
Sobre o tema, é sobremaneira elucidativo o magistério de Cézar Roberto
Bittencourt
1:
“Erro é a falsa percepção ou avaliação equivocada da realidade. (...)
Em outros termos, a obtenção da vantagem ou proveito ilícito decorre da circunstância
de o agente induzir a vítima a erro ou mantê-la no estado de erro em que se encontra.
Enfim, é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se
aproveite dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas
modalidades comete o crime de estelionato. Mas parece-nos importante destacar que,
mesmo na segunda hipótese, a conduta é comissiva, pois para “manter” o agente deve
agir positivamente.” (Grifos nossos)
Seguindo na mesma esteira, ao analisar o delito de estelionato, Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger
2 esclarecem:
“O núcleo da conduta do caput é obter, ou seja, alcançar, conseguir vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo em erro, pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo
alheio.
Induzir alguém em erro significa incutir, gerar no sujeito passivo o comportamento
desejado, pela crença em uma realidade inexistente, apenas ocorrida na mente da
pessoa induzida. Gera o sujeito ativo, em outras palavras, uma falsa compreensão da
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

realidade na cabeça do sujeito passivo, que passa a comportar-se da forma como
queria o autor.”
Em decorrência da não comunicação do óbito e do estado de erro em que
se manteve a Administração Militar, o prejuízo material foi notório e bastante elevado.
Neste sentido, foi confeccionado Laudo de Perícia Contábil pelo Centro
de Pagamento do Exército (CPEx), tendo por base, sobretudo, as Fichas Financeiras de
Walter Cordeiro de Souza, oportunidade em que os 2 (dois) peritos subscritores do
exame pericial comprovaram os valores creditados, indevidamente, a título de pensão,
na conta do ex-combatente, nos seguintes termos:
“(...) o exame contábil levados a efeito demonstra que os pagamentosefetuados pelo
Centro de Pagamento do Exercito (CPEx), totalizou ainda um débito na conta-corrente
do(a) ex-militar WALTER CORDEIRO DE SOUZA, resultando o montante nominal
de R$ 234.944.37 (Duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais
e trinta e sete centavos). Este valor atualizado monetariamente sem juros até a data de
12/08/2020 é de R$ 398.863.42 (Trezentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e
três reais e quarenta e dois centavos) conforme ANEXO III e com juros até a data de
12/08/2020 totaliza o valor de R$ 494.074,71 (Quatrocentos e noventa e quatro mil,
setenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme ANEXO IV.” (Grifo nosso)
Ademais, a quebra do sigilo bancário do ex-combatente (Processo de
Quebra de Sigilo nº 7000278-58.2020.7.01.0001) demonstrou, induvidosamente, que a
conta corrente de sua titularidade continuou ativa, mesmo depois do seu falecimento, e,
além disso, foram efetuadas diversas movimentações financeiras, aí incluídas compras e
saques com a utilização do cartão, bem como operações com cheques, além de
descontos de previdência privada e seguro de vida.
Uma vez tratar-se de conta de titularidade conjunta, todas as transações
posteriores à morte do primeiro titular, inequivocamente, são atribuídas à segunda
titular, inclusive porque, mesmo antes da morte do outro correntista, ela já estava
habilitada a agir em seu nome, por procuração.
Nessa vereda, a autoria e a materialidade delitivas encontram-se
delineadas nos autos, sendo forçosa a conclusão de que não prospera a tese defensiva de
ausência de provas, quanto à responsabilidade criminal da Ré.
Por sua vez, o dolo com que se houve a Acusada ressai, notadamente, dos
traços objetivos do seu proceder, ao deixar de comunicar a Administração Militar acerca
da morte do ex-combatente, seu pai, permitindo que os valores pagos a título de pensão
continuassem a ser depositados, mesmo após o óbito do beneficiário, bem como por
haver movimentado ou por permitir que fosse movimentada a conta bancária, que, de
início, era de titularidade conjunta entre ela e seu pai, porém, após o falecimento deste,
passou a ser de sua inteira responsabilidade.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste ponto, impende relembrar que não houve reversão de valores,
tampouco esclarecimento a respeito da utilização do montante pago pela Administração
Castrense, enquanto permaneceu em estado de ignorância sobre a morte daquele a quem
a pensão era devida.
Para além, esta ignorância, consistente no não conhecimento da instituição
responsável pelo pagamento da pensão, postergou-se no tempo, perdurando por mais 3
(três) anos e 6 (seis) meses, e somente veio a cessar por deliberação da própria
Administração Militar, gerando um prejuízo, atualizado até o ano de 2020 de
aproximadamente R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), valor consideravelmente
elevado, seguro indicador da consciência amadurecida e da vontade cristalizada de
praticar a empreitada criminosa.
Resta induvidoso, nesse contexto, que o agir da Ré orientou-se no
sentido de obter vantagem ilícita, em prejuízo da Administração militar, mediante
a utilização de meio fraudulento, consistente em reiterados recebimentos indevidos
dos proventos da pensão destinada ao ex-combatente Walter Cordeiro de Souza, mesmo
após o seu falecimento.
Não é demais reiterar que a fraude, no caso, consubstanciou-se no silêncio
da Ré, eis que a Administração Militar, em tendo o real beneficiário como vivo,
continuou a efetuar os depósitos dos valores a título de pensão especial de ex-
combatente, que foram sacados por ela, como se continuasse a fazer jus ao benefício
previdenciário.
Nesse diapasão, a Sentença condenatória encontra-se bem fundamentada e
aponta com clareza e convicção, sem resquícios de qualquer dúvida, todas as
circunstâncias do fato delituoso, consoante ilustra o trecho a seguir colacionado, in
verbis:
“Conclusão, após a análise das provas constantes no feito:
Restou demonstrado que, de forma livre e consciente, a Sra. CÉLIA não comunicou ao
Serviço de Inativos e Pensionistas do Exército Brasileiro sobre o falecimento de seu
pai, induzindo a Administração militar em erro, com intuito de obter vantagem
econômica indevida, de forma que a pensão especial continuou a ser paga na conta de
titularidade conjunta que tinha com ele.
A intenção por parte da acusada de ludibriar a Administração Castrense ficou
evidente pelo fato de, silenciando-se, continuar a receber e a usar o dinheiro em
benefício próprio por quase 04 (quatro) anos, até que o próprio órgão pagador
descobrisse a fraude e suspendesse o depósito do benefício, totalizando um prejuízo de
quase R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) ao erário - valor ainda não restituído.
Não há notícia nos autos de que a acusada passasse por qualquer dificuldade
financeira ou que tivesse se endividado em função de cuidados para com seu pai, lhe
custeando despesas médicas com os valores sacados por exemplo, situações que
poderiam, em tese, justificar a apropriação do numerário.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como a acusada era a procuradora de seu pai e única pessoa com acesso à conta
conjunta, conclui-se pelo dolo de sua conduta, eis que, consciente e voluntariamente,
apossou-se do dinheiro que foi depositado de forma indevida.
Sendo assim, a conduta se demonstrou típica e, por não haver causas que pudessem
excluir a ilicitude do fato ou a culpabilidade da agente, impõe-se sua condenação.”
(Grifo nosso)
Seguindo esta mesma linha de raciocínio, de configuração da
responsabilidade delitiva da Ré, é o posicionamento adotado pelo Custos Legis, em seu
Parecer (evento 07), ipsis litteris:
“No mérito, não assiste razão à recorrente quanto ao pedido de absolvição por suposta
insuficiência de provas. Com efeito, ao contrário do que pretende fazer crer a Defesa,
a autoria e a materialidade estão sobejamente demonstradas no sólido conjunto
probatório colacionado aos autos.
Nesse sentido, citamos os seguintes documentos que demonstram a prática do delito de
estelionato previdenciário pela ré: a) procuração do ex-combatente WALTER
CORDEIRO DE SOUZA à sua filha, a apelante (Evento 57, Doc. 2, fl. 6, IPM n o
7000692- 56.2020.7.01.0001); b) certidão de óbito de WALTER, de 3 de outubro de
2008, cuja declarante foi a apelante CELIA (Evento 57, Doc. 2, fls. 9-10 e Evento 35,
Doc. 2, do citado IPM); c) laudo pericial contábil produzido por peritos do Exército,
acerca do prejuízo causado pela apelante ao erário, no valor atualizado de R$
494.074,71 (Evento 35, Doc. 2, fls. 75-119 do citado IPM); d) relatório consolidado por
depositantes/beneficiários (CPADSI) extraído da contacorrente nº 14508, agência 2968,
do Banco do Brasil S.A., cujo teor evidencia o pagamento de pensão especial realizado
pelo Exército e a movimentação financeira na referida conta, de natureza conjunta,
pertencente ao falecido e à apelante, após o óbito dele (Evento 68, Doc. 5, fls. 2-3, dos
autos de Pedido de Quebra de Sigilo Bancário 12 – PQS nº 7000278-
58.2020.7.01.0001); e) extrato detalhado da referida conta-corrente, demonstrando o
pagamento da pensão especial de ex-combatente pelo Exército após a morte de
WALTER CORDEIRO DE SOUZA e a movimentação (evento 68, documento 4, do
citado PQS); f) extrato de movimentação da conta do ex-combatente (CPADSI),
demonstrando o pagamento da pensão e a movimentação da conta, após o falecimento
do pensionista (Evento 68, Doc. 3, do referido PQS).
Verifica-se que a acusada manteve em erro a Administração Militar ao não informar
o óbito de seu genitor, recebendo indevidamente os valores de pensão durante três
anos e seis meses, valendo-se do fato de ser co-titular da conta corrente e procuradora
do “de cujus”.
Incabível, portanto, falar-se em insuficiência ou inexistência de provas, tampouco em
dúvida razoável que pudesse acarretar a absolvição da ré, razão pela qual a apelação
defensiva não merece provimento.” (Grifo nosso)
Corroborando esta linha de entendimento, trago à colação precedente
desta Corte, proferido recentemente:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. PENSIONISTA. FALECIMENTO. ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. DESCONHECIMENTO DO FATO. VALORES DEPOSITADOS.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APROPRIAÇÃO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. INEXISTÊNCIA. ATENUAÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. A acusada, com o seu silêncio e valendo-se de documentos da
pensionista falecida e de outra civil, que se passava pela beneficiária nas
apresentações anuais perante a Seção de Pensionista do Exército, induziu a
Administração Militar em erro por dezenove anos e, assim, por ter acesso ao cartão e
à senha da conta bancária, ao longo desse período, sacou e transferiu o benefício
então depositado indevidamente pelo Exército. Certamente, a conduta da apelante não
encontra guarida no estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código
Penal Militar. O fato de a acusada não dispor de um emprego formal ou não ser
beneficiária de qualquer programa de assistência social não autoriza concluir que o
único meio possível para garantir a sua subsistência e de sua família seria se apropriar
dos valores pagos indevidamente à pensionista falecida. Para o reconhecimento da
referida excludente de culpabilidade, exige-se a demonstração do perigo certo e atual, o
que não se verifica no caso, uma vez que a acusada se apropriou dos valores por longos
anos, resultando em grave prejuízo incompatível com tal argumento. No mais, não se
mostra a presença da inexigibilidade de conduta diversa, outro requisito indispensável
para a caracterização da excludente, pois era perfeitamente exigível da acusada
conduta diversa da que adotou, a citar, por exemplo, prestar serviços informais, assim
como tantos brasileiros fazem. Incabível, ainda, o pleito defensivo de redução da pena.
À luz dos autos e do art. 69 do Código Penal Militar, era plausível a fixação da pena-
base acima do mínimo legal diante da extensão do dano, dos modos de execução, da
intensidade do dolo, do tempo e dos meios empregados. Apelo desprovido. Decisão por
unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000718-
16.2022.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Julgado em
10/8/2023. Publicado em 29/8/2023).” (Grifo nosso)
Portanto, de forma incontroversa, tem-se delineado, na espécie, o delito de
Estelionato, nos termos insculpidos no art. 251, caput, do Código Penal Militar, sem
que existam causas excludentes de qualquer natureza.
Por fim, quanto ao pedido formulado pela Defensoria Pública da União de
prequestionamento de todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais
sustentados no presente recurso não merece prosperar.
Neste ponto, o recurso manejado não apresenta qualquer menção a
normativas constitucionais, de forma explícita ou implícita, quer na descrição fática
quer em seus fundamentos, evidenciando a generalidade do pleito formulado pela
defesa. Também não foram violados na presente Decisão, bem como na Sentença a quo,
quaisquer preceitos ou dispositivos constitucionais.
Indo além, para a consagração do direito fundamental à motivação ou
fundamentação das decisões judiciais, ex vi do art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, imperiosa a demonstração cabal de quais dispositivos, preceitos ou princípios
constitucionais foram ou viriam a ser supostamente violados, e por quais motivos, dos
quais ressai a abstração do pleito defensivo.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o pedido de análise de possíveis violações constitucionais
formulado pela Defesa deve ser afastado, por ser genérico e por não bastar ao fim
pretendido.
À vista de todo o exposto, entendo que não deve ser provido o Apelo
Defensivo, quer nas preliminares quer no mérito, devendo ser mantida a condenação
imposta à Ré.
Isso posto, passando à insurgência do Parquet, a meu sentir, merece
acolhimento.
O Órgão ministerial requereu a reforma da Sentença no que tange à
dosimetria da pena imposta à Acusada, requerendo a revisão do cálculo, a fim de
majorar o quantum da penalidade, argumentando, para tanto, que:
“(...) É evidente que a circunstância judicial da “maior ou menor extensão do dano ou
perigo de dano” milita em desfavor da apelada, pois o prejuízo atualizado causado pela
conduta da apelada atingiu quase meio milhão de reais.
Também deve ser considerada desfavorável “as circunstâncias de tempo e lugar”, pois
a conduta da apelada foi perpetrada por mais de três anos, sendo que todo mês, quando
os valores eram indevidamente depositados na conta do ex-combatente falecido,
poderia a apelada deixar de praticar a conduta ilícita, mas assim não o fez, sacando
ilicitamente os valores que não lhe pertenciam.
Assim, pelo menos duas das oito circunstâncias judiciais eram manifestamente
desfavoráveis à apelada, compelindo o julgador a afastar-se do mínimo na fixação da
pena base, o que não ocorreu (...)”
Destarte, o Decreto condenatório prolatado pelo juízo a quo foi medida
acertada, frente à gravidade do fato sub examine.
Todavia, exatamente em decorrência da gravidade do delito, considero que
tais fatos não foram devidamente sopesados pelo julgador na primeira fase da
dosimetria da pena. Vejamos a motivação explicitada:
“Dosimetria da pena:
Pena-base:
Estabelece-se a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão;
Pena-alterada:
Não havendo atenuantes ou agravantes no caso, mantém-se a pena em 02 (dois) anos
de reclusão;
Pena Final:
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como não estão presentes causas que aumentem ou diminuam a pena, essa se torna
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão.” (destaques no original)
Observa-se que a fundamentação, na primeira fase da dosimetria da pena,
é por demais sucinta, bem como absteve-se de avaliar, com a devida atenção, as
circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do Código Castrense, que permearam a
conduta da Acusada.
No vértice, diante do cenário delineado, desponta que a intensidade do
dolo da Ré, bem como a extensão do dano causado à Administração Castrense, são
circunstâncias que devem ser sopesadas em seu desfavor.
A intensidade do dolo da Acusada é evidente e inequívoca, pois ela
manteve-se maliciosamente silente quanto ao óbito de seu pai, não comunicando o fato
à Administração Militar, por cerca de 3 (três) anos e meio, período consideravelmente
longo e deveras suficiente para que fossem equacionadas todas as demandas
administrativas advindas do óbito.
Para além, a Ré, na qualidade de procuradora do ex-combatente,
permaneceu sacando os valores depositados na conta do de cujus, da qual era co-titular,
por mais de 3 (três) anos (de 2/11/2008 a 2/5/2012), como citado, mesmo tendo ciência
da ilicitude dessa conduta, tanto que, quando solicitada, recusou-se a entregar à sua
irmã os documentos relacionados à pensão de seu pai.
Assim, resta claro que a intensidade do dolo da Acusada mostrou-se
exacerbada, na espécie.
Registre-se, ainda, outra circunstância a se considerar, a extensão do dano
causado pela conduta da Ré, pois o quantum atualizado, até o ano de 2020, das
vantagens indevidas obtidas, atingiu a monta de R$ 494.074,71 (quatrocentos e noventa
e quatro mil e setenta e quatro reais e setenta e um centavos), conforme demonstrativo
de débito acostado aos autos.
Trata-se de montante sobremaneira elevado, que, muito dificilmente, será
recomposto pela Acusada.
É o quanto basta para, com a manutenção da Sentença a quo, readequar o
cálculo dosimétrico da pena da Ré CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA,
como incursa no art. 251, caput, do CPM.
Isso posto, para estabelecer a sanção apenatória a ser aplicada, passo à
análise dosimétrica.
Na primeira fase, verificada a presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis, ex vi do art. 69 do CPM, notadamente a intensidade do dolo e a extensão
do dano, nos termos adrede consignados, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias legais agravantes e
atenuantes a serem consideradas, mantém-se a pena inalterada.
Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que
torna a pena definitiva para o crime de estelionato (art. 251 do CPM) em 2 (dois) anos e
6 (seis) meses de reclusão.
Por fim, mantenho a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena, nas condições fixadas na sentença vergastada, e fixo o regime inicialmente aberto,
no caso de cumprimento da pena.
Com estas considerações, voto no sentido de rejeitar as preliminares
defensivas e negar provimento ao Apelo da Defesa, a fim de manter a condenação da
civil CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, como incursa no art. 251, caput,
do CPM, e conceder provimento à Apelação do Órgão Ministerial, para readequar a
dosimetria da pena, aplicando-se a sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, a ser cumprida nas condições cominadas na Sentença.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator para o Acórdão, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358203v32 e do
código CRC b09f23e7.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 16/2/2024, às 9:28:42
1. BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, volume 3, Parte Especial: Crimes contra o
patrimônio até crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos, 19ª edição, São Paulo: Editora
SaraivaJur, 2023, pág 292.
2. COIMBRA NEVES, Cícero Robson e STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar, volume único
, 6ª edição, Editora Juspodvm, 2022. pág 1486.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001358203 .V32
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000376-68.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença
proferida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
Circunscrição Judiciária Militar, de 10 de fevereiro de 2023, que condenou a Civil
CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
como incursa nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar, com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Por ocasião do julgamento dos citados Recursos, interrompido na
Sessão virtual realizada no período de 21 a 24 de agosto de 2023, e após o retorno de
vista do Ministro Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA na Sessão Virtual de 23
a 26 de outubro de 2023, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, decidiu
rejeitar a preliminar defensiva de Incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do feito; por unanimidade, decidiu rejeitar a segunda
preliminar defensiva, de Extinção da Punibilidade pela Prescrição da Pretensão
Punitiva Estatal; por maioria, decidiu rejeitar a preliminar de Aplicação do Art. 366
do Código de Processo Penal, arguida pelo Ministro Dr. José Coêlho Ferreira; em
seguida, no mérito, por maioria, decidiu negar provimento ao Apelo da Defesa, a fim
de manter a condenação da Civil CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA,
como incursa no artigo 251, caput, do Código Penal Militar, e, por maioria, dar
provimento à Apelação do Órgão Ministerial, para readequar a dosimetria da pena,
aplicando a sanção de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida nas
condições cominadas na Sentença, na forma do voto-vista do Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Como Relator do feito, votei no sentido de dar provimento ao Apelo
defensivo para reformar a Sentença hostilizada e absolver a Civil CÉLIA
CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA da imputação contida no art. 251 do Código
Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo
Penal Militar, e julgar prejudicada a análise do Recurso ministerial, tendo sido
acompanhado pelos eminentes Ministros Dr. Artur Vidigal de Oliveira (Revisor),
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, Alte Esq Celso Luiz Nazareth e pela eminente
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356542 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se extrai das Razões recursais, o Ministério Público Militar e
a Defensoria Pública da União insurgiram-se contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 10 de fevereiro de 2023, que condenou a Civil CÉLIA CORDEIRO DE
SOUZA SOBRINHA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa nas sanções
do art. 251 do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer
em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa pugnou pela reforma da Sentença “(...) para
absolver CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA com base no art. 439, letra
“d”, do CPPM (...)”, haja vista que, segundo a ótica defensiva:
“(...) não é possível extrair qualquer dado conclusivo acerca da participação da
acusada no crime de estelionato ou qualquer outro delito, já que não foi produzida
nenhuma prova durante a instrução, sequer foi colhido qualquer depoimento, que
comprovasse as alegações do Órgão Acusador (...)”.
O ponto de divergência, portanto, diz respeito à existência de dúvidas
acerca da autoria delitiva, isso porque o Órgão ministerial não se desincumbiu,
satisfatoriamente, de comprovar que teria sido a Acusada a autora das
movimentações financeiras na conta do instituidor.
A norma penal incriminadora insculpida no artigo 251, caput, do
Código Penal Militar é assim descrita:
“Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos.” (Grifo no original).
Ao comentar o delito em testilha, Fernando Capez afirma que “(...) o
objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio,
reprimindo a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)”. E prossegue
aduzindo que “(...) a ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro,
por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter
para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)” (Curso de Direito
Penal. Parte Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).
De fato, os autos demonstram que a Acusada foi a declarante da morte
do ex-pensionista, conforme se extrai da Certidão de Óbito, de 4 de outubro de 2008,
emitida pela 1ª Circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais do Rio de
Janeiro.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356542 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda assim, os autos revelam que a Instituição Militar não foi
devidamente comunicada do seu falecimento, tratando-se, pois, de omissão que
induziu a Administração Militar em erro, pois o benefício devido ao ex-pensionista
continuou a ser depositado, mensalmente, na sua conta do Banco do Brasil, Agência
nº 296, Conta Corrente nº 14508, da qual a Acusada era co-titular até o dia 2 de maio
de 2012.
A quebra do sigilo bancário do ex-pensionista (PQS nº 7000278-
58.2020.7.01.0001) tornou evidente que a referida conta bancária continuou ativa
após o seu falecimento e, além disso, que foram efetuadas diversas movimentações
financeiras, aí incluídas compras e saques com a utilização do cartão, bem como
operações com cheques, além de descontos de previdência privada e seguro de vida.
Por sua vez, o Laudo de Perícia Contábil, subscrito por 2 (dois) peritos,
tendo por base, sobretudo, as Fichas Financeiras do ex-pensionista Walter Cordeiro
de Souza, comprova os valores que foram creditados à título de Pensão Militar pelo
Centro de Pagamento do Exército (CPEx), ilicitamente, na conta do ex-militar,
senão, vejamos:
“(...) o exame contábil levados a efeito demonstra que os pagamentos efetuados
pelo Centro de Pagamento do Exercito (CPEx), totalizou ainda um débito na conta-
corrente do(a) ex-militar WALTER CORDEIRO DE SOUZA, resultando o
montante nominal de R$ 234.944.37 (Duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e
quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos). Este valor atualizado
monetariamente sem juros até a data de 12/08/2020 é de R$ 398.863.42 (Trezentos e
noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e dois centavos)
conforme ANEXO III e com juros até a data de 12/08/2020 totaliza o valor de R$
494.074,71 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, setenta e quatro reais e setenta e
um centavos), conforme ANEXO IV.” (Grifos no original).
Os autos evidenciam, também, que a Acusada, em razão da procuração
outorgada pelo ex-combatente, tinha amplos poderes para representá-lo perante
diversas repartições públicas, inclusive junto ao Exército Brasileiro, bem como
perante instituições bancárias e, no caso específico dos autos, na agência do Banco
do Brasil onde eram depositados os proventos de pensão, por intermédio do qual o
prejuízo causado à Administração Militar restou caracterizado.
Ademais, a Acusada era a co-titular da mesma conta corrente do
falecido pensionista, conta essa em que era creditada a sua pensão militar.
Entretanto, apesar de todas essas evidências, o Órgão Ministerial não
se desincumbiu de demonstrar, indene de dúvidas, que teria sido a Ré a autora das
inúmeras movimentações bancárias na conta do pensionista, mormente quando nos
extratos bancários são identificadas diversas operações de débito, certamente em
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356542 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estabelecimentos comerciais, e mesmo da contratação de seguro de vida “mulher”,
cujo desconto passou a incidir em 1º de fevereiro de 2011, portanto, após a morte do
instituidor.
Vale dizer que seria possível uma investigação mais detalhada para
identificar a autoria da movimentação financeira na conta do instituidor sem o
pragmatismo de incursionar a Acusada simplesmente porque ela seria a detentora
dos poderes descritos na procuração, ou mesmo por ser co-titular da conta do
falecido pai.
Por outro lado, considerando que a irmã da Civil, Rosani Cordeiro de
Souza, ouvida como Informante em Audiência realizada no dia 4 de outubro de
2022, nada acrescentou em seu depoimento, limitando-se a dizer que não tinha
conhecimento sobre o recebimento de pensão pela Acusada e que, embora tenha dito
que eram 6 (seis) filhos do instituidor, nenhum dos outros foi sequer arrolado como
testemunha no processo para trazer luz sobre os fatos apontados em desfavor da Ré.
Assim, para atribuir-lhe a responsabilidade pelas transações financeiras
realizadas na conta do pensionista após o seu falecimento, deveria o Parquet das
Armas apresentar provas mais contundentes de que foi a Acusada a autora das
movimentações financeiras ao longo do período descrito na Exordial Acusatória.
A propósito, o Órgão de Acusação firmou sua convicção, apenas e tão
somente, no reconhecimento de que a Acusada era a declarante do óbito, que possuía
procuração com amplos poderes para movimentar a conta e que, inclusive, era co-
titular dessa conta do instituidor, o que, ao meu sentir, é pouco para a imposição de
um decreto condenatório à Civil CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA, por
mais que tudo indique que tenha sido ela a autora do delito.
Portanto, se para o delito em análise, segundo Cezar Roberto
Bitencourt, “(...) Não basta a existência do erro decorrente da fraude, sendo
necessário que da ação resulte vantagem ilícita e prejuízo patrimonial para outrem
(...)” (Tratado de Direito Penal – Parte Especial 3. 8ª ed. São Paulo. Saraiva. 2012.
p. 280) (Grifo nosso), na espécie, o Órgão de Acusação não demonstrou cabalmente
ter sido a Ré a beneficiária da vantagem indevida.
Conforme já decidiu esta Corte Castrense, não é possível impor uma
condenação ao agente quando:
“(...) Os elementos trazidos ao processo revelam apenas a presença de indícios da
prática de estelionato, não sendo suficientes para sustentar um decreto
condenatório pela simples razão de faltar a comprovação do principal elemento do
tipo, qual seja, o recebimento pelos agentes de qualquer vantagem ilícita (...)”
(Apelação nº 10-05.2005.7.09.0009/MS, Relator: Ministro Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros, DJe: 23/05/2013).
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356542 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vale dizer que, embora se identifique a omissão da Acusada em relação
ao fato de não ter comunicado o óbito à Administração Militar, ainda assim, não há
como corroborar o decisum vergastado quando fundamentou a condenação da Ré na
pressuposição de que teria sido ela a beneficiária da vantagem indevida,
simplesmente porque:
“(...) Como a acusada era a procuradora de seu pai e única pessoa com acesso à
conta conjunta, conclui-se pelo dolo de sua conduta, eis que, consciente e
voluntariamente, apossou-se do dinheiro que foi depositado de forma indevida.
Sendo assim, a conduta se demonstrou típica e, por não haver causas que pudessem
excluir a ilicitude do fato ou a culpabilidade da agente, impõe-se sua condenação
(...)” (Grifo nosso).
Ou seja, embora a análise dos autos permita concluir pela existência de
indícios da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente à Ré
a autoria das transações financeiras realizadas após a morte do pensionista. Afinal,
não se trata do que aconteceu, ou do que pode ter acontecido, mas sim do que se
pode provar para fins de condenação, pois, a toda evidência, as movimentações na
conta do pensionista ocorreram.
Quando muito, o que se extrai dos autos, e com muito esforço, longe de
uma certeza para fins de condenação, é um “tudo leva a crer”, o que, convenhamos,
é muito pouco para o acatamento do pedido ministerial.
Enfim, os autos conduzem a dúvidas acerca da autoria delitiva,
podendo se acrescer às conclusões anteriormente expendidas o fato de que nem
mesmo a Acusada foi encontrada e citada a fim de apresentar a sua versão para os
fatos, tendo sido julgada à revelia. Isso, por óbvio, não impediria uma condenação,
porém, no caso em exame, diante da ausência de provas contundentes da suposta
obtenção da vantagem indevida pela Acusada, não há outro caminho que não o da
absolvição.
Afinal, e apenas para argumentar, a própria condução das investigações
sequer se desincumbiu de perquirir a instituição bancária sobre se existia alguma
evidência de que a Ré realizou algum tipo de operação na agência bancária, tendo
em vista uma série de saques com cartão nos extratos bancários, ou mesmo a
solicitação das cópias dos cheques emitidos para a identificação do autor do
preenchimento.
Isso sem contar com a própria busca por informações nos locais onde
foram emitidos esses títulos de crédito, bem como uma investigação acerca do
seguro de vida de rubrica “PAGAMENTO PRÊMIO SEGURO - BB SEGURO
MULHER” alusivo ao lançamento realizado no dia 1º de fevereiro de 2011 na conta
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356542 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do instituidor, no valor de R$ 45,89 (quarenta e cinco reais e oitenta e nove
centavos), bastando, por exemplo, indagar sobre quem seria o beneficiário do
referido seguro e mesmo sob que pretexto foi autorizado o débito.
Em situação semelhante à dos presentes autos, esta Corte Castrense
forjou entendimento no sentido de que:
“(...) Embora demonstrados o prejuízo e a fraude contra a Administração Militar, as
provas carreadas ao longo da instrução criminal não se mostraram suficientemente
aptas para imputar a prática delitiva descrita no art. 251 do CPM ao Acusado, haja
vista que não restou comprovado nos autos que o Réu foi o autor das
movimentações bancárias e emissões de cheques em nome da ex-pensionista, após o
seu falecimento, tampouco que obteve vantagem ilícita proveniente dessas
transações. Em consequência, deve ser aplicado o brocardo in dubio pro reo, pois
os elementos produzidos pela Acusação não conferem a precisão e a clareza
exigidas para a imposição de um Decreto condenatório.
Recurso Defensivo provido. Maioria.” (Apelação nº 0000058-10.2012.7.06.0006,
Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva, DJe: 14/05/2018).
Nesse contexto, deve ser reconhecido o Princípio in dubio pro reo, na
esteira dos seguintes precedentes desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000625-58.2019.7.00.0000 (DJe: 17/05/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio BEnzi
(...)
A conduta demonstrada nos autos não se subsome ao delito de estelionato,
tipificado no art. 251 do Código Penal Militar. As provas trazidas aos autos não
comprovaram a presença de um dos elementos objetivos do tipo penal,
consubstanciado na fraude, ardil, artifício ou engodo, com o objetivo de manter a
Administração em erro.
O que há de concreto nos autos são suspeitas, indícios e desconfianças de que a
acusada sabia dos fatos que poderiam ensejar a pensão. Porém, como é de sabença
geral, não se condena ninguém sem a demonstração do necessário lastro probatório
contundente, indiscutível e irrefutável, sugerindo, portanto, que se conceda a ela, no
mínimo, o benefício da dúvida.
Recurso ministerial não provido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 190-89.2009.7.01.0401/RJ (DJe: 10/03/2016)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356542 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO. MPM. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO REO. DESPROVIMENTO.
1. (...) Igualmente não é subsídio bastante para um decreto condenatório a alegada
proximidade da casa do Acusado com os locais onde ocorreram os referidos saques.
2. Diante da impossibilidade de se obter a certeza necessária à elucidação da
autoria delitiva, restando apenas indícios não conclusivos, prevalece o princípio in
dubio pro reo. Apelo desprovido (...)” (Grifos nossos).
Por tais razões, a Sentença condenatória de primeiro grau merece
reparo, devendo a Acusada ser absolvida, na forma do artigo 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar.
Portanto, considerando os fundamentos anteriormente expendidos por
este Relator no sentido de acolher o Recurso defensivo para absolver a Acusada,
resta prejudicada a análise do Recurso ministerial tendente a majorar a reprimenda
aplicada em primeiro grau.
Diante do exposto, divergindo da corrente majoritária, votei no sentido
de dar provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença hostilizada e
absolver a Civil CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA da imputação contida
no art. 251 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do
Código de Processo Penal Militar, julgando prejudicada a análise do Recurso
ministerial.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos do § 8º do art. 52 do Regimento Interno desta Corte.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356542v2 e
do código CRC fa546a0b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 14/11/2023, às 16:23:17
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356542 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000376-68.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
rejeitar a primeira e a segunda preliminares defensivas, de incompetência da Justiça
Militar da União para o processamento e julgamento do feito e de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal. Acompanhando a maioria
dos Ministros desta Corte, votei para rejeitar a terceira preliminar, arguida pelo
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, de aplicação do art. 366 do Código de
Processo Penal, nos termos do Voto proferido pelo Ministro Ten Brig Ar CARLOS
VUYK DE AQUINO.
No mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte e
acompanhando o Voto proferido pelo Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO, votei para dar provimento ao Apelo Defensivo e reformar a Sentença
hostilizada, absolvendo a civil CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA da
imputação contida no art. 251 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439,
alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, julgando prejudicada a análise do
Recurso ministerial, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar, de 10 de fevereiro de 2023, que condenou a Civil CÉLIA CORDEIRO DE
SOUZA SOBRINHA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incursa nas sanções
do art. 251 do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto, o
direito de recorrer em liberdade e a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos.
Em suas Razões, o MPM requer a reforma da Sentença para majorar a
pena aplicada, por entender que as circunstâncias judiciais "maior extensão do dano"
e "circunstâncias de tempo e lugar" mostram-se desfavoráveis à Ré, justificando,
assim, a majoração da pena-base.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356577 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que a conduta da Acusada perpetrou-se no tempo por mais de
três anos, utilizando-se todo mês dos proventos indevidamente creditados na conta
de seu pai, da qual era cotitular, obtendo ganhos indevidos no valor de R$
234.944,37 (duzentos e trinta e quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais e
trinta e sete centavos), que, atualizado, totalizam R$ 494.074,71 (quatrocentos e
noventa e quatro mil setenta e quatro reais e setenta e um centavos).
A DPU, por sua vez, apresentou Razões de Apelação nas quais requer a
absolvição da Apelante com base no art. 439, "e", do CPPM, alegando não ter
restado suficientemente comprovada a autoria do delito.
Alega que não há nos autos elementos suficientes para conduzir a um
juízo de certeza acerca da autoria dos fatos, uma vez que não foi produzida nenhuma
prova durante a instrução processual, pugnando pela devolução integral da matéria
discutida na instância ad quem.
Inicialmente, no que se refere à devolução integral da matéria,
pleiteada pela DPU na defesa da civil CELIA CORDEIRO DE SOUZA
SOBRINHA, cabe consignar que, considerando as normas gerais que regem o
processo, seja penal ou civil, o Recurso de Apelação devolve ao Tribunal competente
toda a matéria impugnada, pelo que se tem o famoso brocardo do tantum devolutum
quantum appellatum, sendo o efeito devolutivo inerente a todo o Apelo.
Com efeito, "o efeito devolutivo da Apelação encontra limites nas
razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em
respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do
processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela
parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula
constitucional do devido processo legal" (AgRg no REsp 1935764/PR, Rel. Ministro
JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Quinta
Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 19/11/2021).
Trata-se da dimensão horizontal da amplitude recursal, delimitada pelo
Recorrente, a qual não se confunde com a dimensão vertical, que tem a ver com a
profundidade da discussão, que depende substancialmente do órgão judicante, o qual
detém a devolução de toda a matéria fática.
Registre-se, obviamente, que não se impede o não conhecimento de
certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão recursal, tais como as matérias
processuais, as quais, em geral, dependem de específica devolução quanto ao tema,
bem como da impugnação e da análise em tempo oportuno.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356577 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em linhas gerais, a preclusão constitui um instituto limitador das
atividades processuais, com o fim de assegurar a ordem e a celeridade para a solução
da lide. Assim, se a fase recursal tivesse o condão de neutralizar a preclusão
verificada, sua previsão seria inócua, pois, na verdade, essa não se aperfeiçoaria.
Sobre o tema, cito precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 171,
C/C ART. 71, AMBOS DO CP). REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO.
POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, III,
DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. FIXAÇÃO
DE REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO (...) 5. A apelação exclusiva
da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos
limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo o órgão
julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com
limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou
piorar a situação do réu. Precedentes: HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence, DJ de 8/5/1998; HC 99.972/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia,
Primeira Turma, DJe de 13/9/2011; HC 72.527/SP, Segunda Turma, Rel. Min.
Carlos Velloso, DJ de 17/11/1995. 6. A doutrina acerca dos limites ao exame da
apelação pelo Tribunal ad quem, assenta que “No tocante aos poderes do juízo ad
quem, restrições não existem, embora incindindo sôbre área litigiosa menor que
aquela do juízo a quo. O novo exame é sempre integral, ainda que verse sôbre parte
da demanda. Pode-se dizer que o efeito devolutivo é total ou parcial quanto à
extensão, e sempre integral quanto à profundidade. A apelação investe o juízo ad
quem de amplos podêres para o exame do litígio decidido em primeiro grau, desde
que se trate de apelação plena; e; e se fôr limitada, o princípio do tantum devolutum
quantum appeellatum dá iguais podêres ao juízo do recurso, embora para projetá-
los na área demarcada pelo pedido de reexame contido no procedimento recursal.
(...) Proíbe-se o chamado jus novorum no juízo de apelação. É que o juízo ad quem
não cria novos elementos no litígio penal a ser decidido, continuando jungido às
questões que foram ou podiam ter sido ventiladas no juízo a quo. Não se deve daí
inferir que a causa, em grau de apelação, tenha de ser decidida nos limites apenas
das controvérsias que o juízo de primeiro grau focalizou na sentença recorrida.
Desde que se não extravasem as balizas demarcadas pela imputação e pela
devolução recursal, irrestrito é o poder jurisdicional do juízo ad quem no tocante à
decisão que deva proferir” (MARQUES, José Frederico. Elementos de Direito
Processual Penal, Rio de Janeiro: Forense, 1965, 1ª ed., p. 231-234 e 270-271 –
grifei). “(...) nos limites do pedido (matéria impugnada), é permitido ao tribunal
analisar todas as questões a ele relativas, não podendo apenas desbordar para
outros aspectos do processo não abordados na irresignação (...). Portanto, a
alteração do fundamento da condenação (se pugnado pela defesa absolvição, por
exemplo) em nada infringe o princípio da reformatio in pejus, na medida em que,
submetida integralmente a decisão à instância superior, pode o tribunal manter o
édito condenatório por fundamentos diversos, ou reformá-lo por outros não
declinados no recurso da acusação” (PACELLI, Eugênio; FISCHER, Douglas.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356577 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. São Paulo: Atlas,
2013, 5. ed. rev. e atual., p. 1.248 - grifei). 7. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para
o cumprimento da pena. (RHC 118658, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma,
julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 30-05-2014
PUBLIC 02-06-2014)
E também do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. TESE
DEFENSIVA DEDUZIDA APENAS NOS EMBAGOS DE DECLARANÇÃO NA
APELAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A tese de ausência de dolo específico somente foi
deduzida em sede de embargos de declaração no julgamento da apelação, não tendo
o Tribunal de origem conhecido do recurso diante da evidente inovação recursal. 2.
A Apelação no processo penal devolve ao Estado-Juiz toda a matéria impugnada na
via recursal, não havendo falar em dever de revisão integral do processo de ofício,
apenas em favor do réu. A ?[...] elasticidade devolutiva desse recurso [Apelação],
no processo penal, está atrelada às insurgências aventadas nas razões recursais, as
quais servem de baliza ao tantum devolutum quantum appellatum" (AgRg no REsp
1748002/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
4/8/2020, DJe 12/8/2020). 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.
(AgRg no HC 632.664/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)
Desse modo, a devolução ampla da matéria restringe-se às questões de
fato, relacionadas ao direito material, mas, no que se refere às questões processuais,
há de se observar o instituto da preclusão.
Constatando-se, portanto, que às partes foram conferidas todas as
oportunidades para se insurgirem contra as ocorrências que supostamente lhes
tenham sido prejudiciais, mais precisamente no tocante à seara processual, opera-se
a preclusão, cuja ocorrência não se mostra como opção das partes ou do próprio
Tribunal, em grau recursal. Entender o contrário desvirtuaria todo o procedimento
previsto na Lei Processual Penal Militar e na própria teoria geral do processo,
constituindo efetivo risco à prestação jurisdicional do Estado e, possivelmente,
prejudicando o direito da outra parte na causa.
Passando à análise do fato, esse, sim, será examinado no seu todo, no
encontro da verdade real obtida processualmente, porquanto detém o julgador a
devolução integral da matéria fática.
Inicio apreciando o Apelo Defensivo.
A Denúncia imputa à Acusada a prática do crime de estelionato,
previsto no art. 251, caput, do CPM, in verbis:
Estelionato
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356577 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Nesse mote, para a caracterização do crime de estelionato, é
imprescindível a caracterização do dolo do agente, não havendo, para esse tipo legal,
a previsão de crime cometido por culpa. Exige, pois, quatro requisitos, obrigatórios
para sua caracterização: obtenção de vantagem ilícita; causar prejuízo a outra pessoa;
uso de ardil ou artimanha; e enganar alguém ou levá-lo a erro.
O núcleo do tipo é obter, ou seja, alcançar vantagem ilícita em prejuízo
alheio, exigindo-se a ocorrência do prejuízo mediante a manutenção de alguém em
erro, ou por artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ou seja, por qualquer
meio capaz de enganar, iludir ou ludibriar a vítima, in casu, a Administração Militar.
O bem jurídico tutelado é o patrimônio e o crime se consuma quando
da obtenção da referida vantagem indevida, em detrimento de outrem; configura,
pois, duplo resultado.
A análise dos autos mostra que, no período de 2 de novembro de 2008
a 2 de maio de 2012, os valores da pensão especial paga ao ex-Combatente do
Exército WALTER CORDEIRO DE SOUZA foram creditados na conta corrente nº
14508, da agência 2968, do Banco do Brasil, de forma indevida, dado o falecimento
do beneficiário em 3 de outubro de 2008.
Verifica-se que a última prova de vida realizada por WALTER
CORDEIRO DE SOUZA ocorreu em 30 de setembro de 2008, sem registros
posteriores (processo 7000692-56.2020.7.01.0001/RJ, evento 1, ANEXO2 , fl. 179).
No curso do IPM instaurado, foi deferida a quebra do sigilo bancário
das contas do de cujus, apurando-se que a Acusada CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA
SOBRINHA era cotitular da conta em que eram creditados os valores da pensão
recebida pelo pai.
Os extratos juntados demonstram que os valores referentes aos
proventos militares foram indevidamente creditados na conta após o falecimento do
beneficiário e que esses valores foram utilizados em sua totalidade por meio de
saques, pagamentos e transferências, denotando uma utilização recorrente e
constante da referida conta, até a suspensão do pagamento dos benefícios (processo
7000278-58.2020.7.01.0001/RJ, evento 68, OFIC2, evento 68, OFIC3, evento 68,
OFIC4 e evento 68, OFIC5).
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356577 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acrescente-se que a única testemunha ouvida no curso da instrução
processual, irmã da Ré, não foi capaz de elucidar as dúvidas sobre o paradeiro da
Acusada ou outras circunstâncias pertinentes ao processo, como o destino dos
valores creditados indevidamente, ou se a irmã recebeu-os ou não.
A materialidade delitiva restou evidenciada por meio do prejuízo
causado aos cofres públicos decorrente dos pagamentos indevidos, efetuados no
período de 2 de novembro de 2008 a 2 de maio de 2012, cujo valor atualizado
remonta a R$ 494.074,71 (quatrocentos e noventa e quatro mil setenta e quatro reais
e setenta e um centavos).
Verifica-se que, embora a Acusada fosse cotitular da conta bancária na
qual foram creditados indevidamente os proventos de pensão, a Acusação não logrou
demonstrar, de forma indene de dúvidas, que foi ela a responsável pelas
movimentações efetuadas na referida conta.
Assim, embora existam indícios de autoria, não há nos autos provas
suficientes para ensejar uma condenação penal.
Nesse sentido, apresento julgado dessa Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA E QUANTO
À COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. O delito descrito no art. 251 do Código
Penal Militar tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora
desse dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso
de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Embora identificados os saques na
conta corrente da pensionista a partir do seu óbito, o Órgão de Acusação não se
desincumbiu da obrigação de demonstrar cabalmente que eles teriam sido efetuados
pelo Réu. Embora a análise dos autos permita concluir pela existência de indícios
da prática delituosa, ainda assim não se pode atribuir categoricamente ao Réu a
autoria dos saques indevidos após a morte da pensionista. Afinal, não se trata do
que aconteceu, ou o que pode ter acontecido, mas sim do que se pode provar para
fins de condenação, pois, a toda evidência, os saques na conta da pensionista
existiram. Considerando que os autos evidenciam que o Réu informou à
Administração Militar o falecimento da sua genitora, ainda que se possa considerar
tardia essa comunicação, foi graças a esse expediente que a Administração Militar
envidou esforços no sentido não só de suspender o depósito na conta corrente da
falecida, como também de providenciar a reversão dos valores já efetivados. Em tais
circunstâncias, há severas dúvidas acerca do dolo na conduta do Réu, pois
inexistem provas contundentes dando conta de que ele agiu com o ânimo de fraudar
a Administração Militar para a obtenção da vantagem indevida. Negado provimento
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356577 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao apelo ministerial. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000330-
50.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Julgamento:
09/09/2021. Publicação: 28/09/2021.) (grifo nosso)
Dessa forma, merece reforma a Sentença condenatória, para absolver a
Acusada, com base no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Passo a apreciar o Apelo da Acusação.
O Ministério Público Militar apresentou Recurso de Apelação no qual
requer que sejam reconhecidas para a Acusada as circunstâncias judiciais
desfavoráveis quanto à maior extensão do dano, em função do valor do prejuízo
causado, e circunstâncias de tempo e lugar, em função do tempo em que o benefício
foi recebido de forma indevida.
Aponta que a compatibilidade necessária entre a sanção e os elementos
fáticos obrigaria o julgador a fixar a pena além do mínimo, uma vez que o prejuízo
causado pela Ré foi vultuoso, chegando a quase meio milhão de reais em valores
atualizados, e o tempo em que esta continuou recebendo os valores superou o
período de três anos. Assim, a pena base deveria ser fixada além do mínimo legal.
Considerando que foi dado provimento ao Recurso defensivo, para
absolver a Apelada do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar, deixo de
analisar os argumentos apresentados pela Acusação para agravamento da pena, e
julgo prejudicado o Recurso apresentado.
Voto no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo Defensivo
para reformar a Sentença hostilizada e absolver a civil CÉLIA CORDEIRO DE
SOUZA SOBRINHA da imputação contida no art. 251 do Código Penal Militar, com
fundamento no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar, julgando
prejudicada a análise do Recurso ministerial.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001356577v15
e do código CRC df53be5b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2023, às 12:3:18
7000376-68.2023.7.00.0000
40001356577 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000376-68.2023.7.00.0000/RJ
APELANTE: CELIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergindo da douta maioria, votei
no sentido de suscitar, de ofício, preliminar de nulidade para, em face da ausência de
citação válida, determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo
prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum,
com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido
chamamento judicial, pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 10 de fevereiro de 2023, que condenou a Civil CÉLIA
CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incursa nas sanções do art. 251 do Código Penal Militar, com a concessão do
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente
aberto e o direito de recorrer em liberdade.
3. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto, dando provimento ao Apelo defensivo para reformar a Sentença hostilizada e
absolver a Civil CÉLIA CORDEIRO DE SOUZA SOBRINHA da imputação contida
no art. 251 do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar, julgando prejudicada a análise do Recurso
ministerial.
4. Porém, pedindo vênias ao Ministro Relator, abri a divergência e
suscitei, de ofício, preliminar de aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal
(CPP), por entender que deveria ser reconhecida a nulidade da Sentença,
determinando-se que os presentes autos seguissem o mesmo procedimento constante
do art. 366 do CPP, tendo em vista que, nos casos em que envolvam a citação ficta
no Processo Penal Militar, é necessário afastar o princípio da especialidade, até
mesmo em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.
7000376-68.2023.7.00.0000
40001357120 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A citação válida se revela como ato processual de crucial
importância ao desenvolvimento do processo, pelo qual se chama o denunciado em
juízo, aperfeiçoando a relação processual, ao tempo em que se dá ciência dos termos
da acusação e oportuniza a promoção da defesa, no que se inicia a performance
procedimental segundo o princípio do devido processo legal abrigando a ampla
defesa e o contraditório.
6. Sobre a matéria, defendo a premissa de adequação do artigo 366 do
Código de Processo Penal Comum como forma de instrumentalizar,
subsidiariamente, o Processo Penal Militar, para atender as exigências
constitucionais em decorrência da Convenção Americana de Direitos Humanos e da
Convenção Internacional de Direitos Civis.
7. Nesse contexto, é importante relembrar que o art. 292 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM) - que autoriza o prosseguimento do feito à revelia do
acusado, embora dotado de plena eficácia, somente se aplica aos casos em que o
acusado, citado pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos do processo
sem justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a
invocação do art. 366 do Código de Processo Penal comum, com a redação dada
pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem
constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das
provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão
preventiva, nos termos do disposto no art. 312."
8. Isso porque, atualmente, não mais é concebível a ideia de instrução e
julgamento do processo sem o conhecimento do acusado, para admitir,
posteriormente, a sua condenação como revel. E nem se diga que a designação de
Defensor Público ou de Dativo para a sua defesa supriria a exigência de a acusada
ter conhecimento da ação penal contra ela formulada, porque os referidos causídicos
apenas estariam exercendo esse munus no intuito de formular a defesa técnica.
9. Assim, não pode ser admitida a citação por edital com a consequente
declaração da revelia, prosseguindo-se o feito até a prolação da sentença, sem que a
acusada sequer tenha conhecimento da instauração da ação penal contra a sua
pessoa, o que implica em violação dos direitos humanos, atentando-se contra o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consoante o artigo 1º,
inciso III, da Constituição Federal.
10. Além disso, o prosseguimento do feito após a declaração da revelia
da acusada promove a inobservância do devido processo legal, deixando de
assegurar ao acusado o contraditório e a ampla defesa resguardados como garantias
7000376-68.2023.7.00.0000
40001357120 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

individuais na carta constitucional em vigor, embora a sentença tenha proferido sua
absolvição, há recurso do Ministério Público Militar, o que pode resultar na
condenação da acusada.
11. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São
José da Costa Rica e Internacional sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda
pessoa acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da acusação substrato da
lide formulada em juízo. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº
45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição
da República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja
parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão
equivalentes às emendas constitucionais.
12. Em face dessas garantias jurídico-processuais, somente seria
possível declarar a revelia da acusada e dar prosseguimento ao feito, com base no
art. 292 do CPPM, naquelas situações em que a acusada, após a sua citação pessoal,
deixa de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja
indispensável. Como já pontuado, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a
situação constante dos presentes autos, uma vez que a acusada, concretamente, não
teve conhecimento da ação penal e o processo seguiu em razão de presunção que não
mais é aceita.
13. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos
de uma obra, sob a coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e
ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2,
"b", do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea "a", do Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, in litteris:
"O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da
acusação formulada faz parte tanto da garantia da ampla defesa como
do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei 9.271/96. Este, aliás,
como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou
7000376-68.2023.7.00.0000
40001357120 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possibilidade de contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais
garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o primeiro momento - o do
contraditório ('informação') - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.Tanto o Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o
assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que 'toda pessoa acusada
de um delito terá direito, em plena igualdade, as seguintes garantias
mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que compreenda
e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra
ela formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que 'toda pessoa
acusada de um delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e
pormenorizada ao acusado da acusação formulada'. Os textos
jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida:
a todo acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência
pessoal da acusação, isto é, da sua natureza e dos seus motivos, prévia
e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest)." (GOMES,
Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da
Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010,
pp. 115/116).
14. No presente caso, verifica-se flagrante violação do direito de a
acusada por não ter sido citada pessoalmente, informando-se pessoal e previamente
do inteiro teor da acusação formulada, que integra tanto a garantia da ampla defesa
como do contraditório.
Por essas razões, votei no sentido de suscitar, de ofício, preliminar de
nulidade para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito
e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente
art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a
partir do aludido chamamento judicial.
Brasília, 23 de outubro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357120v3 e do código CRC c9e3e1ae.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 7/12/2023, às 12:34:15
7000376-68.2023.7.00.0000
40001357120 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR